Tribunal: CARF
Processo: 10880.722254/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
A mudança de critério jurídico sempre resulta de interpretação diferente da anteriormente dada a uma norma sobre um mesmo fato tributário e/ou sua quantificação. Ocorre quando se adota uma alternativa expressamente admitida pela legislação tributária para caracterizar um fato gerador. Fatos novos apurados em diligência não significam nova motivação quando apenas confirmam o que foi afirmado pelo Fisco na autuação.
RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR PELOS TRIBUTOS E MULTA
As responsabilidades pelos tributos abrangem quaisquer penalidades que advenham das obrigações não cumpridas à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Isto porque a multa já era cabível a partir do descumprimento da obrigação, tanto quanto o tributo, vale dizer, já integrava o passivo da sucedida que foi incorporada posteriormente.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PASSIVO FICTÍCIO.
A manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada caracteriza omissão de receita.
GLOSA DE DESPESAS
Há de ser mantida a glosa das despesas quando o conjunto probatório demonstra que as despesas não atenderam aos requisitos do art. 299 do RIR/99.
MULTA AGRAVADA POR NÃO PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS.
O agravamento por falta de esclarecimentos conforme § 2o, I, do artigo 44 da Lei no 9430/96 não é aplicável quando o contribuinte respondera, mesmo que após os prazos fixados nas intimações, e a autuação se baseou nas informações fornecidas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -COFINS. LANÇAMENTOS CORRELATOS.
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro tributo, a mesma sorte terá o auto de infração correlato observada sua base de cálculo, período de apuração e alíquota própria.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722254/2013-09
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-005.411 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrentes
INBRANDS S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
A mudança de critério jurídico sempre resulta de interpretação diferente da
anteriormente dada a uma norma sobre um mesmo fato tributário e/ou sua
quantificação. Ocorre quando se adota uma alternativa expressamente admitida
pela legislação tributária para caracterizar um fato gerador. Fatos novos
apurados em diligência não significam nova motivação quando apenas
confirmam o que foi afirmado pelo Fisco na autuação.
RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR PELOS TRIBUTOS E MULTA
As responsabilidades pelos tributos abrangem quaisquer penalidades que
advenham das obrigações não cumpridas à época da ocorrência dos respectivos
fatos geradores. Isto porque a multa já era cabível a partir do descumprimento
da obrigação, tanto quanto o tributo, vale dizer, já integrava o passivo da
sucedida que foi incorporada posteriormente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PASSIVO FICTÍCIO.
A manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada caracteriza omissão de receita.
GLOSA DE DESPESAS
Há de ser mantida a glosa das despesas quando o conjunto probatório
demonstra que as despesas não atenderam aos requisitos do art. 299 do RIR/99.
MULTA
AGRAVADA
POR
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
ESCLARECIMENTOS.
O agravamento por falta de esclarecimentos conforme § 2o, I, do artigo 44 da
Lei no 9430/96 não é aplicável quando o contribuinte respondera, mesmo que
após os prazos fixados nas intimações, e a autuação se baseou nas informações
fornecidas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
-COFINS.
LANÇAMENTOS CORRELATOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722254/2013-09
Fl. 6763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro
tributo, a mesma sorte terá o auto de infração correlato observada sua base de
cálculo, período de apuração e alíquota própria.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para: a) por unanimidade, afastar da tributação, além dos valores já reconhecidos na
decisão de primeira instância administrativa, o montante de R$ 963.398,42 ( novecentos e
sessenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) e o somatório das
obrigações listadas às páginas 59-61 do voto do Relator, para efeito de redução do montante
tributado em 31/12/2009 como omissão de receitas por presunção legal – PASSIVO FICTÍCIO –
conta 2104156 – Diversos; b) por maioria, cancelar o valor lançado como omissão de receitas
por presunção legal – PASSIVO FICTÍCIO – conta 2104016 – Alugueis, vencidos os
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (relator) e Lucas Esteves Borges que davam
provimento parcial em maior extensão, para cancelar também as glosas das despesas de
assessoria, no montante de R$ 7.766.013,33, referente à rubrica “custos, despesas operacionais e
encargos não necessários”. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Giovana
Pereira de Paiva Leite.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se o processo de Recurso de Ofício e Voluntário interpostos em face do
Acórdão no 12-96.837, proferido pela 8a Turma da DRJ/RJO, que, por unanimidade, julgou
parcialmente procedente a impugnação, mantendo os tributos lançados nos valores de R$
3.271.610,35 para o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ; R$ 1.186.419,72 para a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; R$ 448.456,52 para a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins; e R$ 97.362,27 para a Contribuição ao Programa
Fl. 6764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

de Integração Social – PIS. Também por unanimidade de votos, os membros desta 8a Turma
decidiram afastar o agravamento da multa de ofício de 112,5%, reduzindo-a para 75%.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO
Trata o processo de Auto de Infração lavrado pela DRF/RJ1, que apurou os seguintes
valores principais por tributo, referentes a fatos geradores ocorridos no ano-calendário
de 2009, acrescidos de multa de ofício de 112,50%, e juros de mora calculados até
06/2013:
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ R$ 3.857.788,65
Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS R$ 116.230,41
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins R$ 535.364,29
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL R$ 1.397.443,92
Na descrição dos fatos da autuação referente ao IRPJ constam apuradas as seguintes
infrações:
1) OMISSÃO DE RECEITAS – PASSIVO FICTÍCIO
2) CUSTOS, DESPESAS OPERACINAIS E ENCARGOS NÃO NECESSÁRIOS
3) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS NÃO COMPROVADOS
4) DESPESAS FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS
NÃO COMPROVADAS.
O Enquadramento Legal encontra-se indicado às fls. 1560 e seguintes.
As autuações da CSLL, Cofins e PIS decorrem de fatos geradores ocorridos em função
de infrações apuradas na autuação referente ao IRPJ.
As descrições dos fatos remetem ao Relatório Fiscal.
DO RELATÓRIO FISCAL (RF)
Desenvolvimento da Ação Fiscal.
O RF às fls. 1689 e ss, menciona que:
- A ação fiscal iniciou sobre a CIA DE MARCAS, incorporada pela INBRANDS SA,
conforme registros da JUCERJA. Dada a extinção por incorporação da CIA DE
MARCAS, (doravante denominada RICHARDS), foi feita a lavratura do Auto de
Infração em nome da INBRANDS, sua sucessora.
- O contribuinte era pessoa jurídica optante pelo regime de tributação com base no lucro
real anual (arts. 246 e ss., do Decreto n° 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99).
- Em 20/12/2011, compareceu a Fiscalização no endereço da RICHARDS para iniciar o
procedimento fiscal mediante a lavratura de termo de intimação solicitando os
documentos necessários ao procedimento.
-O Sr. Evaldo Martins Ribeiro, gerente contábil da empresa, tomou ciência da
intimação.
- Em 11/01/2012, a RICHARDS, através de seus advogados, requereu prorrogação do
prazo da intimação, informando que apresentava CD contendo "boa parte das
informações solicitadas". O pedido foi deferido sendo feita a ressalva de que o CD
estava vazio. Ou seja, não foi apresentada nenhuma informação até aquela ocasião.
- Em fevereiro daquele ano, a Fiscalização compareceu novamente na empresa para
receber os documentos requeridos e fazer nova intimação solicitando meio magnético.
Fl. 6765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

- O Sr. Evaldo informou que os documentos ainda não tinham sido enviados do arquivo
geral que se encontrava em outro município e por isso não poderia atender a intimação
tempestivamente.
- No mês seguinte compareceu a Fiscalização na empresa, para receber os documentos
solicitados na primeira intimação e o arquivo magnético, conforme solicitado na
segunda intimação. Somente foi apresentado o arquivo magnético, restando pendentes
os documentos e comprovações da primeira intimação.
- A Fiscalização foi informada pelo Sr. Evaldo que a RICHARDS encontrava-se em
fase de reestruturação e que possivelmente ocorreriam mudanças no quadro da empresa.
Mesmo assim, nas semanas seguintes ele enviou por email algumas planilhas contendo
demonstrativos das informações solicitadas na primeira intimação. (DOC.2).
- De posse daquelas informações, tentou a Fiscalização, sem sucesso, contato com o Sr.
Evaldo com o objetivo de selecionar especificamente alguns documentos para viabilizar
o início da análise fiscal.
- A Fiscalização compareceu novamente na empresa em 20/04, quando tomou
conhecimento que o Sr. Evaldo não trabalhava mais na RICHARDS. Naquele momento
a Fiscalização foi atendida pela Sra. JACIONE CORREA PIRES, que não soube
informar quem representaria a empresa junto ao Fisco.
- Foi lavrado termo de continuidade do procedimento e solicitado que a pessoa
encarregada de representar a empresa entrasse em contato.
- Em abril/2012, o Sr. Diego, advogado da RICHARDS, entrou em contato telefônico
informando que a empresa tinha sido adquirida por outro grupo e que ele ficaria
encarregado de atender a fiscalização.
- Contudo naquela ocasião o Sr. DIEGO, informou que não estava a par da fiscalização,
vez que o Sr. EVALDO foi demitido e saiu da empresa sem deixar qualquer histórico da
fiscalização.
- No dia 04/05/12, compareceu a Fiscalização novamente na RICHARDS, sendo
atendido pela Sra. FABIANA COSTA BAHIA, advogada assistente do Sr. DIEGO,
tendo sido fornecido contrato de prestação de serviços e royalties (Doc.10), uma das
solicitações da primeira intimação.
- Em 05/07/2012, dada à confusão que estava instaurada na RICHARDS e face ao não
atendimento das intimações, foi lavrado termo de REINTIMAÇÃO, recebido pela Sra.
FABIANA, solicitando os documentos constantes da primeira intimação.
- Em 31/07/2012, o Sr. DIEGO apresentou alguns dos comprovantes de despesas já
solicitados e parte das planilhas enviadas antes por e-mail pelo Sr. EVALDO, impressas
e rubricadas (Doc.7).
- Posteriormente, em contato com o Sr. DIEGO, a Fiscalização foi informada que ele
também havia sido demitido e que a RICHARDS fora incorporada por outra empresa de
São Paulo.
- Em consulta no sistema da JUCERJA verificou-se que a RICHARDS tinha sido
incorporada pela empresa INBRANDS S.A.
- Objetivando encerrar a fiscalização, a INBRANDS foi intimada a tomar ciência de
todas as pendências da ação fiscal, abrindo, mais uma vez, prazo para que fossem feitas
as devidas comprovações.
- Em resposta a intimação, a Sra. JACIONE CORREA PIRES e o Sr. CIRO DE
OLIVEIRA BRITO, passaram a atender a fiscalização. Novamente, a fiscalização
colocou os representantes da empresa a par da ação fiscal.
- Em 18/10/12, pela primeira vez durante toda fiscalização, a Sra. JACIONE apresentou
várias respostas às demandas da intimação e solicitou prorrogação de prazo para o
cumprimento dos itens pendentes.
Fl. 6766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

- Em 25/10/2012, antes do cumprimento das pendências das intimações anteriores, foi
lavrada nova intimação, com base nos documentos até então apresentados, solicitando
esclarecimentos.
- Em atendimento a esta última intimação foram apresentados esclarecimentos e
documentos DOC. 1.
- Como restaram várias dúvidas e várias pendências não esclarecidas, em 20/02/2013,
foi lavrada nova intimação, que foi atendida em várias etapas, sendo apresentados vários
documentos em abril de 2013, pela Sra. JACIONE.
- Em junho/2013, face às dúvidas que restavam, foi feita a última intimação à empresa
solicitando documentos relacionados aos mútuos efetuados para empresa RF
PARTICIPAÇÕES LTDA. Consta do Relatório Fiscal que a intimação foi atendida
neste mesmo mês.
- Resumindo , o Fisco conclui que somente conseguiu efetuar as apurações necessárias
após os atendimentos do Sr. CIRO e da Sra. JACIONE. Anteriormente, a RICHARDS
atendeu precária e confusamente, deixando de apresentar documentos nos prazos
estipulados o que impediu o bom andamento do trabalho. E, mesmo com os documentos
apresentados por aquelas pessoas, restaram vários itens pendentes de comprovação. o
que acarretou na presente autuação com aplicação de multa agravada.
Apuração das Infrações.
(Obs: Todas as observações e ilações a seguir são da fiscalização e constam do RF)
1) OMISSÃO DE RECEITAS – PASSIVO FICTÍCIO - Conta 2104016 (aluguéis);
- No que tange à conta 2104016 (aluguéis), a INBRANDS apresentou vários
comprovantes do saldo de passivo em 30/09/2009 (doc.8), conforme solicitado.
Contudo, analisando a documentação apresentada, verificou-se que parte dos itens não
foi comprovada. A planilha -2- discrimina os valores referentes à análise desta conta.
- Conta 2104156 (diversas);
Relativamente à conta 2104156, em 31/12/2009, foi solicitada a comprovação das
respectivas quitações. Ora, se tais dívidas constavam no passivo em 31/12/2009 suas
quitações deveriam vir com data posterior a esta. Em sendo apresentadas quitações com
datas posteriores estaria comprovada a existência regular do passivo. Contudo isso não
ocorreu. Os documentos apresentados demonstravam quitações das parcelas já baixadas
da conta de passivo e não englobadas no saldo de 31/12/2009 (doc.5). Assim, restou
clara a falta de demonstração de "como" e de "quando" aquelas parcelas objeto da
verificação fiscal foram quitadas.
Desta forma, haja vista a não apresentação de documentos que comprovassem o
passivo, associada à falta de comprovação da sua quitação, ficou fácil concluir que os
valores registrados não correspondiam a valores devidos pela empresa na data de
31/12/2009. Ou seja, restou caracterizada a existência de passivo fictício no montante
registrado naquela conta e naquela data. Ressalve-se, aqui, que inicialmente foram
solicitados TODOS os comprovantes do passivo desta conta. A não apresentação destes,
demandou intimação especificando vários itens que compunham o saldo do passivo em
31/12/2009. Isso tudo para afastar uma eventual justificativa, para o não atendimento da
intimação, pautada na quantidade excessiva de documentos. Ao não comprovar nenhum
dos itens selecionados especificamente num segundo momento restou caracterizada a
inexistência de TODO o passivo
- Conta - 227054 (parcelamento ICMS)
Com relação à conta 227054, foram apresentadas cópias dos processos de parcelamento
do ICMS. Verificou-se uma diferença entre os valores registrados na contabilidade e os
valores de dívidas constantes dos processos. Restou, assim, demonstrada a inexistência
daquela diferença contabilizada e, portanto, caracterizada a existências de passivo
fictício, conforme planilha -1- anexa.
Fl. 6767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Por conseqüência, restou caracterizada a existência de passivo fictício nos valores de R$
6.221.795,55, R$ 608.515,26 e R$ 213.956,22 , referentes, respectivamente, as contas
2104156, 227054 e 2104016.
2) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS NÃO NECESSÁRIOS
Em análise da contabilidade da empresa verificou-se que as despesas com assessoria
tinham significativo peso nas despesas operacionais. Assim, a análise focou-se na conta
3103025, referente às despesas com assessorias.
Os lançamentos da contabilidade da empresa e as notas fiscais apresentadas indicam que
os valores referentes às despesas com assessorias foram integralmente pagos à empresa
RF PARTICIPAÇÕES LTDA.
Em consulta nos sistemas da SRF, constatou-se que a empresa RF PARTICIPAÇÕES
LTDA, doravante denominada RF PARTICIPAÇÕES, é composta pelo seguinte quadro
societário:
(...)
Cotejando o quadro societário da RF PARTICIPAÇÕES com o da RICHARDS,
constata-se que cerca de 85% da RF PARTICIPAÇÕES pertence aos dois sócios
detentores da RICHARDS e que a quase totalidade (82%) de suas receitas origina-se
em pagamentos da RICHARDS.

Ademais, o contador das duas empresas é a mesma pessoa o que demonstra que
administrativamente as empresas seguiam a mesma linha. Ressalta-se, ainda, que a RF
PARTICIPAÇÕES não tem nenhum funcionário registrado e é sujeita ao regime de
tributação do LUCRO PRESUMIDO enquanto que a RICHARDS apura o imposto de
renda pelo LUCRO REAL.
A composição das duas empresas e a dimensão dos valores relacionados a prestação de
serviço em questão fez a auditoria suspeitar da legitimidade e necessidade dos serviços
elencados nas notas fiscais apresentadas pela empresa, uma vez que tais despesas
poderiam estar sendo usadas como forma de planejamento para aumentar o montante
das despesas da RICHARDS e remeter recursos que seriam tributados com base na
alíquota de 32% na RF PARTICIPAÇÕES acarretando uma "economia" de tributos,
conforme indicado abaixo:

As notas fiscais (doc.9) descreviam os serviços de maneira bastante genérica
informando apenas "prestação de serviço de assessoria". Assim, em 19/09/2012, foi
feita intimação solicitando esclarecimentos e detalhes sobre os serviços elencados nas
despesas da conta 3103025. A INBRANDS respondeu aos quesitos, conforme segue:
Qual o tipo de serviço relacionado às assessorias da conta 3103025 ? Resp.: Vide
cláusula 1a - objeto do contrato de prestação de serviços técnicos especializados, anexo
à resposta.
Qual foi o técnico que prestou o serviço, informando sua capacitação? Resp.: Os
sócios da contratada eram os técnicos responsáveis pela prestação do serviço.
Fl. 6768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Como conheceu a prestadora dos serviços e como mantinha contato com ela? Resp,: A
contratante e a contratada tinham sócios em comum.
A contratada atua no mercado junto a outros clientes? Resp.: Sim. Podem ser
elencados, por exemplo, GH Comércio e Representações Ltda; Canesin, Canesin e Cia
Ltda; MR1 Comércio de Roupas Ltda; RP Comércio de Confecções Ltda; JP Comércio
de Vestuário e Acessórios Ltda.
Apresentar documentos produzidos na prestação dos serviços e quaisquer outros
elementos que comprovem a inequívoca prestação dos serviços? Resp,: É apresentado
um CD contendo projetos (DOC 3).
Face às respostas da empresa, conseguiu-se localizar no sistema o CNPJ da RP
Comércio de Confecções Ltda., um dos outros clientes da RF PARTICIPAÇÕES
LTDA. apontados na resposta da intimação. Apurou-se que este cliente adota o nome
fantasia RICHARDS. Ou seja, certamente, trata-se de uma loja vinculada ao grupo.
Não obstante, a documentação contida no CD apresentado para justificar as despesas
com prestação de serviços (resp. item 5 da intimação) resumiu-se basicamente a três
projetos, um de base de emails, outro de Internet nas lojas e outro de estoque integrado,
o que, por si só, não seria suficiente para comprovar a efetiva necessidade de tais
serviços no valor de R$ 7.766.013,33 (planilha 9, fls. 1850).
Ainda, soma-se ainda a tudo isso o fato de 85% da RF PARTICIPAÇÕES LTDA.
pertencerem aos detentores da totalidade das quotas da RICHARDS a época. Ora, se o
valor pago pela despesa seria transferido para outra empresa cuja quase totalidade era
pertencente aos sócios da tomadora do serviço e se o serviço foi prestado pelos sócios,
conforme a própria INBRANDS informa, não há necessidade do serviço ser prestado
por outra empresa, uma vez que os próprios sócios poderiam prestá-lo diretamente na
RICHARDS, contratando, se fosse o caso, os outros sócios minoritários como
prestadores de serviços autônomos.
Ademais, qualquer dúvida que porventura reste, com relação à necessidade dos serviços,
pulveriza-se quando verificamos nas "propriedades" do arquivo PDF do projeto
apresentado - Estoque Integrado - que constam dentre outros, como autores do projeto,
o Sr. Fernando Pacheco e a Sra. Cássia Marques, funcionários assalariados da
RICHARDS.
Apurou-se que o Sr. Fernando Machado Pacheco, CPF 043.068.547/52 e a Sra. Cássia
Maria Marques Lopes, CPF 050.418.558/62, estão registrados na DIRF da RICHARDS
- ano 2009 - como funcionários assalariados.
Se os próprios funcionários da RICHARDS estão executando o serviço, novamente se
conclui que seria desnecessário contratar a RF PARTICIPAÇÕES para prestar o
serviço.
Via de conseqüência, dada a não comprovação da necessidade de um gasto de R$
7.766.013,33 para custear os projetos apresentados (Internet nas lojas, base de e-mails e
estoque integrado), relacionada aos serviços descritos genericamente nas notas fiscais,
foi efetuada sua glosa para fins de apuração do lucro real.”
Também constou deste tópico a glosa de R$ 1.097.196,05 referentes à diferença entre
despesas e receitas relacionadas aos valores repassados para pessoas do grupo, apurada
como segue:
Para tais despesas analisou-se a conta 3205028 (encargos financiamentos).
Verificou-se que os registros das despesas nesta conta eram derivados dos encargos
Outros, devidos em face da tomada de financiamentos da RICHARDS junto aos bancos.
Apurou-se que o valor de despesas levado a resultado foi R$ 9.513.889,16, conforme
lançamento de 31/12/2009.
Com relação a essas despesas financeiras (conta 3205028), a empresa apresentou
planilhas demonstrando o cálculo dos encargos financeiros, consolidadas na planilha 4.
Do cotejo da planilha 4 com a contabilidade se verifica uma diferença de R$
Fl. 6769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

3.012.013,16 . Ou seja, a própria empresa informa que somente houve R$ 6.501.876,00
de despesas financeiras.
Assim, com base nas informações da empresa e dada a falta de apresentação de outros
elementos (por exemplo, extratos bancários) demonstrando efetivamente as despesas,
procedeu-se a glosa daqueles valores não constantes dos demonstrativos apresentados
(planilhas 4 e 4.1).
Ademais, ocorre que, no curso da ação fiscal, verificou-se também que a RICHARDS
cedeu vultosas quantias em empréstimos para empresas e pessoas ligadas à sociedade
(planilha 7 - IOF). (Em face destas apurações foi gerada a autuação referente ao
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros, Títulos e Valore Imobiliários -
IOF, objeto do processo 10880.722255/2013-45 - Nota do Relator)
Ou seja, de uma lado a empresa recebe dinheiro dos bancos ao custo de juros altíssimos
e de outro a empresa faz empréstimos a pessoas ligadas com juros mais modestos.
Certo é que, com relação aos recursos repassados, a diferença entre os juros pagos pela
empresa e os juros recebidos em virtude do mútuo não pode ser considerada uma
despesa necessária e dedutível para fins de apuração do imposto de renda.
Assim, foi feita a apuração da proporção entre os valores recebidos de empréstimos e os
repassados para as pessoas do grupo, levando-se em consideração o valor dos
empréstimos e o número de dias em que o recurso ficou cedido. Sabendo-se o
percentual dos empréstimos repassados pela empresa, utilizou-se este mesmo percentual
para apurar o valor das despesas financeiras relacionadas a eles.
O valor das despesas financeiras relacionadas aos repasses foi cotejado com os valores
de receitas financeiras recebidas em virtude dos mútuos (repasse), sendo apurada a
diferença (valor maior das despesas pagas aos bancos) que foi considerada indedutível
para fins de apuração do imposto de renda. Para melhor demonstração destes cálculos
foi elaborada a planilha 4.1 anexa. Por conseqüência, este valor foi glosado para fins de
apuração do IR.
Em resumo foram feitas as seguintes glosas:
A) R$ 3.012.013,16 - referentes aos valores sem comprovação (que constam incluídos
no tópico 4) DESPESAS FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS
PASSIVAS NÃO COMPROVADAS;
B) R$ 1.097.196,05- referentes à diferença entre despesas e receitas relacionadas aos
valores repassados para pessoas do grupo que, por serem consideradas despesas
desnecessárias, foi incluída no presente tópico) .
3) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS NÃO COMPROVADOS.
Por amostragem, selecionaram-se várias despesas da RICHARDS. Apesar das várias
intimações, restaram pendentes de comprovação as despesas relacionadas na planilha 3
anexa, (fls. 1716/1717), referentes às seguintes contas da contabilidade:
-Conta 3206026 (condomínio)
-Conta 3206034 (luz e força)
-Conta 3206158( correio)
-Conta 3206190(fundo de promoção)
-Conta 3208105(diversas) - Não dedutível
No caso das despesas indedutíveis, conta 3208105, não foi feito o ajuste do lucro real, (e
não constou da planilha, cujo somatório totaliza R$ 825.578,55, valor este transportado
para o presente tópico no auto de infração – Nota do Relator) sendo, contudo, feita a
tributação do imposto de renda na fonte, nos termos estipulados pelo RIR/99. (Em face
desta apuração foi gerada a autuação referente ao Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, objeto do processo 10880.722256/2013-90 - Nota do Relator).
Fl. 6770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

4) DESPESAS FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS
NÃO COMPROVADAS
Além do valor glosado de R$ 3.012.013,16, apurado como explicado no tópico 2),
também foram verificadas as despesas financeiras relacionadas a encargos com
parcelamento espontâneo de ICMS - Conta 3205119 e comissões de cartão de crédito -
Conta 320505.
Para verificar as comissões de cartão de crédito utilizou-se os informes de rendimentos
(DIRF) apresentados pelas administradoras dos cartões utilizados pela RICHARDS.
Tal documento foi apresentado pela própria INBRANDS com comprovante das
despesas de comissão de cartão de crédito.
Com base neste documento, foi elaborada a planilha 8 onde são confrontados os
valores escriturados como despesa financeira a este título e os valores declarados como
receitas pelas administradoras de cartão.
Desta forma, apurou-se uma diferença de R$ 617.193,71 , não comprovada e por
conseqüência glosada para fins de tributação do imposto de renda.
Ademais, na mesma linha e apuração, para verificar as despesas escrituradas como
encargos de parcelamento espontâneo de ICMS, utilizou-se os demonstrativos
apresentados pela empresa contendo o histórico dos parcelamentos vigentes no ano de
2009.
Com base nestes demonstrativos e nas cópias dos processos de parcelamentos
apresentados, elaborou-se as planilhas 5, 5.1 e 5.2 onde são discriminados os valores de
encargos para o ano de 2009. Feito o confronto destes valores totais com o total de
valores de encargos de ICMS escriturados verificou-se a diferença de R$ 324.481,06 .
Haja vista a não comprovação da diferença, foi efetuada sua glosa para fins de
tributação do IR.
DA LEGISLAÇÃO
Passivo Fictício
Os valores lançados como omissão de receitas são os constantes nas planilhas - Passivo
Fictício- anexas, relativa ao ano-calendário de 2009.
A autuação tomou como base o art. 40 da Lei n° 9430/1996, e o art. 281, do Decreto
3.000/1999, in verbis:
"Art. 40.A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada,
caracterizam, também, omissão de receita."
"Art.281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei n" 1.598, de 1977, are. 12, §2", e Lei n" 9.430, de 1996, art. 40):
1-a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II-a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III- a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuia exigibilidade não seja
comprovada.
- caberia a AUTUADA demonstrar claramente a existência do passivo escriturado no
Livro Diário. O que não ocorreu.
- para afastar tal presunção, em se tratando de vultosas DIVIDAS COM
FORNECEDORES e LOCADORES, seria necessária, em linhas gerais: ou a
apresentação de contratos demonstrando que a dívida ainda está pendente, ou a prova de
que os valores foram quitados posteriormente, ou alguma outra explicação que
justificasse o registro daqueles valores na contabilidade da empresa como passivo.
- ao tentar fazer a comprovação da existência do passivo, a empresa demonstrou
claramente que os valores registrados referiam-se a saldos de aquisições feitas pela
Fl. 6771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

RICHARDS, registrados como não quitados até a presente data. Contudo se verifica na
planilha (doc. 2), fornecida pela própria RICHARDS, que o prazo para quitação já
expirou há anos, o que é compatível com as práticas de mercado e incompatível com a
contabilidade da conta 2104156.
- Ainda, com relação ao passivo da conta 227054 (parcelamento de ICMS), restou
demonstrada na planilha -1, montada com base nos processos de parcelamento de
ICMS, que existia uma diferença entre o devido e o registrado na contabilidade em
31/12/2009.
- sabendo-se que os documentos apresentados - DOC.5- não comprovaram a efetiva
exigibilidade do passivo registrado nas planilhas 1, 2 e 6 -PASSIVO FICTÍCIO- e
lançados nas contas contábeis 2104156, 2104016 e 227054, resta evidenciada a infração
em questão e, por conseqüência, a respectiva omissão de receita lançada na presente
autuação.
Despesa indedutível - Despesas não comprovadas
- Conforme restou demonstrado, foram inúmeras as tentativas desta fiscalização para
conseguir os documentos que respaldavam as despesas escriturados na contabilidade da
empresa.
- Restaram pendentes de comprovação as despesas elencadas nos conjuntos de
PLANILHAS ANEXAS 3. 4. 5 e 8.
- As despesas efetuadas pelas pessoas jurídicas podem ser dedutíveis ou não na
apuração do lucro real. As despesas dedutíveis são aquelas que se encaixam nas
condições fixadas no art. 299 do RIR/99. Isto é despesas necessárias a atividade
produtora da empresa, conforme abaixo destacado:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei rP 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1- São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n^ 4.506, de 1964, art. 47, § 12),
§ 22 As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei n2 4.506, de 1964, art. 47, § 22).
§ 3^ O disposto neste artigo aplica-se também ás gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real poderão determinar o lucro com base em
balanço anual ou trimestral na forma da Lei 9.430 de 1996. No presente caso a apuração
é feita anualmente, sendo apurado naquele momento o lucro real que é a base de cálculo
do IRPJ.
Nos termos do art 247 do RIR/99 o lucro real é definido da seguinte forma:
Art. 247. Lucro real é o lucro liquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei n*
1.598, de 1977, art. 62).
Ainda, na mesma norma foi estabelecido o conceito de lucro liquido para fins de
tributação do IRPJ, in verbis:
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional (Capítulo V), dos resultados não operacionais (Capítulo VII), e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 62 § 12, Lei 7.450, de 1985, art. 18, e Lei r£ 9.249,
de 1995, art. 42).
Certo é que o contribuinte tem a obrigação de escriturar e guardar os documentos
relacionados aos fatos econômicos que ocorrem na empresa, sob pena de
descaracterização dos lançamentos não comprovados e, por conseqüência, eventual
autuação de infração, conforme art. 251 do RIR/99:
Fl. 6772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Dever de Escriturar
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto- Lei no 1.598, de
1977, art. 72).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 22, e Lei n2 9.249, de 1995, art. 25).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei ne 486, de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado
o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei nS486, de 1969, art. 10, parágrafo único).
§ 3a Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios (Lei na 9.430, de 1996, art. 37).
No presente caso, em afronta ao estabelecido nos art. 251 e 264 do RIR/99, verifica-se
que a empresa ou não comprovou documentalmente lançamentos relacionados às
despesas ou tais despesas comprovadamente caracterizaram-se como desnecessárias, o
que, por sua vez, acarretou sua glosa.
A glosa dessas despesas tem como reflexo a incidência do IRPJ e da CSLL sobre esses
valores, pois como vimos o lucro líquido resta aumentado (retirou-se despesa) e, este (o
lucro liquido), é o ponto de partida para a apuração do lucro real e da base de calculo da
CSLL.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme citado na descrição dos fatos em vários momentos da fiscalização as
intimações deixaram de ser cumpridas tempestivamente o que prejudicou o bom
andamento da auditoria fiscal.
Em alguns momentos, tais atrasos foram justificados pelas demissões das pessoas que
representavam a empresa junto ao fisco e pela fase de transição em que a empresa se
encontrava. Contudo tal ônus não pode ser imposto ao fisco de forma a protelar a
auditoria fiscal.
Assim, com base no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/96, foi aplicado ao agravamento de 50 %
da multa de ofício, in verbis:
............................................................................................................................. ...... "§ 2-
Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 12 deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei n° 11.488.de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11a 13 da Lei no 8.218. de
29 de agosto de 1991: (Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei n°
11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Renumerado da
alínea "c". com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007V
CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Da autuação a contribuinte tomou ciência pessoal em 27/06/2013.
Fl. 6773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Irresignada, apresentou impugnação ao feito em 29/07/2013, contendo as seguintes
argumentações e requisições :
CONTA 2104156 - DIVERSOS
1) As autoridades fiscais entenderam que o simples fato de a IMPUGNANTE não ter
comprovado determinadas despesas especificadas pela fiscalização "caracterizaria a
inexistência de TODO o passivo daquela conta". É o que se depreende dos seguintes
trechos do RELATÓRIO FISCAL:
"Ressalve-se, aqui, que inicialmente foram solicitados TODOS os comprovantes do
passivo desta conta. A não apresentação destes, demandou intimação especificando
vários itens que compunham o saldo do passivo em 31/12/2009. (...) Ao não comprovar
nenhum dos itens selecionados especificamente num segundo momento restou
caracterizada a inexistência de TODO o passivo daquela conta."
2) Inicialmente cumpre salientar que na Conta em questão foram registradas despesas
com fornecedores nacionais e estrangeiros, que envolvem cerca de 1500 notas fiscais. A
fiscalização analisou os documentos relativos às despesas com os fornecedores
estrangeiros, que representam aproximadamente 22% do valor total registrado na
respectiva conta (em volume de notas fiscais, representa 1,9%). 3) Diante do volume de
documentos vinculados a Conta 2104156, a IMPUGNANTE apresenta, por
amostragem: (1) 385 notas fiscais relativas a prestações de serviços e os respectivos
comprovantes de pagamento, que representam o montante de R$ 1.859.462,24 (Doc.
02); e (2) 537 notas fiscais que totalizam R$1.524.648,66, valor que foi convertido em
mútuo, em 01.01.2010, conforme lançamentos constantes da planilha anexa (Doc. 03).
4) Observa-se, portanto, que a presunção do RELATÓRIO FISCAL de que o passivo
registrado na Conta 2104156 seria fictício é completamente improcedente, razão pela
qual deve ser afastada a glosa das respectivas despesas.
CONTA 227054 – Parcelamento
ICMS 5) O RELATÓRIO FISCAL aponta suposta diferença entre os valores registrados
na contabilidade da CIA DE MARCAS e aqueles constantes dos respectivos processos
de parcelamento de débitos do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
("ICMS"), relativos às filiais Ibirapuera ("IBIRAPUERA"), Jardim Sul ("JARDIM
SUL") e Higienópolis ("HIGIENÓPOLIS"). 6) A diferença encontrada pelas
autoridades fiscais decorre de mero equívoco na contabilização desses valores, lançados
em duplicidade nas Contas 2103026 e 2207054, conforme se demonstrará a seguir.
7) Em 31.01.2009, CIA DE MARCAS efetuou dois lançamentos a crédito na Conta
2207054, nos valores correspondentes a R$ 27.915,44 e R$ 91.720,78, conforme atesta
a tela abaixo (Doc. 04):
Fl. 6774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

8) A contrapartida dos lançamentos acima mencionados foi registrada na conta
2103026, (Doc. 05). (Seguem Telas demonstrando 59 [cinqüenta e nove lançamentos à
débito da conta 2103026 (ICMS), no valor de R$ 1.993,93, mais um lançamento de R$
1.994,35, totalizando R$ 119.636,22, o que corresponde à soma dos valores
mencionados no item 7 [(R$ 27.915,44 e R$ 91.720,78) – Nota do Relator]
9) Ocorre que, por equívoco, a CIA DE MARCAS registrou novos lançamentos a
crédito e a débito nessas mesmas contas, no valor de R$ 119.636,22 (correspondente à
soma de R$ 27.915,44 e R$ 91.720,78), conforme demonstra a tela abaixo (Doc. 06):

10) Os equívocos acima apontados foram corrigidos pela CIA DE MARCAS em
12.03.2010 (data anterior ao início da fiscalização), por meio do estorno dos
Fl. 6775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

lançamentos efetuados a débito na Conta 2207054 e a crédito na Conta 2103026, no
valor de R$ 119.636,22 (Doc. 07), da seguinte forma:

11) Os valores referentes ao parcelamento de débitos do ICMS foram também lançados
em duplicidade com relação às filiais Jardim Sul e Higienópolis, conforme apontam os
documentos abaixo:
11.1) Filial Jardim Sul:
(a) lançamento a crédito em duplicidade na Conta 2207054, no valor de R$68.113,25
(correspondente à soma de R$ 15.893,69 e R$ 52.219,66 - Doc. 08):

Fl. 6776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

(b) lançamentos a débito em duplicidade na Conta 2103026, no valor de R$ 68.113,25
(Doc. 09):

Obs do Relator: Seguem sete telas demonstrando um lançamento contábil com 59
débitos no valor de R$ 1.136,21 mais um, no valor de R$ 1.135,96 na conta 2103026 , o
que totaliza R$ 68.113,35, a crédito da conta 2207054.
(c) estorno dos lançamentos efetuados a débito na Conta 2207054 e a crédito na Conta
2103026, no valor de R$68.113,35 (Doc. 10):
Fl. 6777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

(11.2) Filial Higienópolis
(a) lançamento a crédito em duplicidade na Conta 2207054, no valor de R$266.520,54
(correspondente à soma de R$204.332,00 e R$62.188,54 - Doc. 11):

(b) lançamentos a débito em duplicidade na Conta 2103026, no valor de R$266.520,54
(Doc. 12):
Fl. 6778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Obs do Relator: Seguem oito telas com uma parcela de R$ 4.442,00 mais uma de R$
4.442,54, lançadas a débito da conta 2103026 , o que totaliza R$ 266.520,54, e, a
crédito da conta 2207054, nos valores de R$204.332,00 e R$62.188,54 (o que também
totaliza R$ 266.520,54)
(c) Estorno dos lançamentos efetuados a débito na Conta 2207054 e a crédito na Conta
2103026, no valor de R$266.520,54 (Doc. 13):

12) Resta, portanto, demonstrado que não há que se falar em caracterização de passivo
fictício decorrente de suposta diferença entre os valores registrados na contabilidade de
CIA DE MARCAS e aqueles constantes dos processos de parcelamento de débitos do
ICMS.
CONTA 2104016 -ALUGUÉIS
13) Os valores discriminados na tabela abaixo referem-se aos pagamentos realizados
por CIA DE MARCAS aos Shoppings Liberty Mali, Fashion Mali SA., e Leblon, em
relação a despesas com aluguéis incorridas pela CIA DE MARCAS no ano-calendário
de 2009, conforme documentos anexos:
Fl. 6779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

14) A IMPUGNANTE esclarece que, devido ao volume de documentos envolvidos na
presente defesa administrativa e ao fato de tais documentos se referirem à CIA DE
MARCAS, empresa sucedida pela IMPUGNANTE, não foi possível apresentar, nessa
oportunidade, todos os comprovantes relativos às despesas de aluguéis relacionados na
planilha 2 do RELATÓRIO FISCAL. Mas, informa que os apresentará oportunamente.
15) Não obstante, os documentos ora apresentados já são suficientes para demonstrar,
por amostragem bastante abrangente (superior a 50%), a legitimidade das despesas
lançadas nessa Conta 2104016.
16) Dessa forma, deve ser afastada a glosa das referidas despesas de aluguéis no
montante de R$117.200,58.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE DESPESAS COM ASSESSORIAS (ITEM 2
DO RELATÓRIO)
17) - cumpre salientar que o grupo empresarial do qual a CIA DE MARCAS fazia parte
tem como atividade econômica o comércio de roupas, calçados, acessórios e produtos
correlatos da marca "Richards", por meio da concessão de franquias empresariais
(franchising).
18) - Os produtos "Richards" são referência de qualidade no mercado de artigos de
vestuário, o que agrega inegável valor à marca. Com vistas a preservar esse valor e a
otimizar a venda dos produtos "Richards", as atividades do grupo foram organizadas de
forma a que a gestão comercial e administrativa do negócio, o desenvolvimento dos
produtos "Richards", a programação visual e a exploração de franquias ficassem
concentradas na RF PARTICIPAÇÕES, que é a titular da marca "Richards", cabendo à
CIA DE MARCAS tão-somente a venda propriamente dita dos produtos.
19) - Em outras palavras, a RF PARTICIPAÇÕES tinha a função de desenvolver os
produtos "Richards" e de criar a logística, o plano de vendas e a estratégia de marketing
a serem seguidos por todas as empresas franqueadas, inclusive pela CIA DE MARCAS,
que a elas se equipara. Às franqueadas, dentre elas a CIA DE MARCAS, cabe apenas a
comercialização dos produtos "Richards". A esse respeito, cite-se os seguintes trechos
do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados celebrado entre a CIA
DE MARCAS e a RF PARTICIPAÇÕES:
"CONSIDERANDO que a CONTRATADA possui equipe de técnicos especializados,
profissionais e especialistas com anos de experiência em programação visual de
ambientes e vitrines de lojas, desenvolvimento de estratégias de marketing e
publicidade, consultoria em informática, assessoria de vendas e serviços administrativos
de tesouraria e contabilidade; CONSIDERANDO que a CONTRATANTE deseja obter
serviços especializados da CONTRATADA, relacionados a consultoria nas áreas de
informática,
contabilidade,
administração,
marketing
e
programação
visual;
(...)CLÁUSULA Ia - OBJETO l.i A CONTRATADA prestará os seguintes serviços
especializados à CONTRATANTE:
(i) Consultoria e suporte na implementação da estratégia de marketing de venda dos
produtos da CONTRATANTE;
(ii) Programação visual de ambientes, vitrines, expositores, banners, displays e corners
que guarnecem as lojas da CONTRATANTE;
(iii) Consultoria em informática e serviços administrativos de tesouraria e contabilidade;
(iv) Pesquisas nas áreas de marketing e publicidade, para o desenvolvimento de novos
produtos relacionados à atividade comercial da CONTRATANTE; e (v) Supervisão e
aconselhamento relacionados à venda dos produtos da CONTRATANTE."
Fl. 6780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

20) - Como informado no curso da fiscalização, as atividades acima referidas eram
desenvolvidas pelos sócios da RF PARTICIPAÇÕES; pessoas altamente qualificadas e
com notória expertise no mercado da moda.
21) Logo, ao contrário do que pretende sustentar o RELATÓRIO FISCAL,
considerando que as duas empresas tinham atividades completamente distintas (em
razão da sua especialização) e estruturas administrativas próprias, é totalmente
irrelevante o fato de possuírem sócios majoritários em comum.
22) Na prática, como sempre ocorre nos casos de concessão de franquias comerciais, a
proprietária da marca é remunerada não só por autorizar as franqueadas a utilizarem as
marcas, mas também pelos serviços relacionados a seu desenvolvimento e a preservação
da qualidade dos produtos comercializados sob seu nome. Esses custos aproveitam as
franqueadas, na medida em que aumentam o volume de vendas e são evidentemente
necessários, normais e usuais ao negócio da CIA DE MARCAS.
23) - No caso das despesas glosadas, no valor de R$7.766.013,33, a própria fiscalização
atesta no RELATÓRIO FISCAL que os pagamentos se referem, dentre outros, aos
Projetos "Internet nas lojas", "Base de e-mails" e "Estoque Integrado", relacionados a
estratégias de marketing de vendas da empresa, que demandaram o desenvolvimento de
sistemas complexos, treinamento de pessoas etc.
24) A necessidade, a normalidade e a usualidade dessas despesas evidenciam-se, no
caso concreto, pelo fato de existirem outros franqueados, desvinculados da RF
PARTICIPAÇÕES, que com ela mantêm contratos de franquia e prestação de serviços
(Doc. 17) com as mesmas características dos que foram assinados por RF
REPRESENTAÇÕES e a CIA DE MARCAS.
25) Note-se que a própria fiscalização reconhece este fato ao afirmar que
aproximadamente 82% das receitas da RF REPRESENTAÇÕES são oriundas de
pagamentos realizados pela CIA DE MARCAS, do que se infere que a RF
PARTICIPAÇÕES celebrou contratos de franquia com outras pessoas(embora seja
inegável que a CIA DE MARCAS fosse sua cliente principal).
26) Reitere-se que, ao contrário do que alega a fiscalização, os franqueados são
totalmente desvinculados da RF PARTICIPAÇÕES, conforme comprovam os contratos
de franquia e prestação de serviços ora apresentados.
27) - Nesse particular, não é válida a presunção da fiscalização de que o mero fato de
uma das empresas franqueadas utilizar o nome fantasia "Richards" indicaria "tratar-se
de loja vinculada ao grupo", na medida em que, conforme descrito nas cláusulas 1a e
3a dos contratos de franquia celebrados pela RF PARTICIPAÇÕES, todos os
franqueados têm direito de uso da marca e logotipo "Richards": "OBJETO DA
FRANQUIA CLÁUSULA Ia - Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito,
a FRANQUEADORA concede às FRANQUEADAS, em bases não exclusivas e de
acordo com os termos e condições do presente contrato, licença para a instalação,
administração e operação de uma loja 'RICHARDS', destinada exclusivamente à
comercialização de roupas, calçados, acessórios e produtos correlatos, nacionais e ou
importados, voltados para o público das classes A e B, expressamente indicados e
autorizados pela FRANQUEADA. C),
CLAUSULA 3a - Fica consignado que a franquia objeto do presente instrumento
abrange o direito de uso da marca e logotipo 'RICHARDS', fórmulas e especificações
para os métodos de controle de estoque e de operação, programas de treinamento e
orientação e normas acerca de práticas e políticas comerciais."
28) No que se refere à efetividade da prestação do serviço, a mesma também estaria
evidenciada pelo fato de terceiros, desvinculados de RF PARTICIPAÇÕES,
reconhecerem-na, ao contratarem e pagarem seus serviços. Contesta-a, contudo, a
fiscalização, sob o argumento de a RF PARTICIPAÇÕES não possuir funcionários
assalariados.
Fl. 6781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

29) Olvida-se, contudo, a fiscalização que, como já informado em resposta aos Termos
de Intimação Fiscal, os serviços foram prestados pelos 32 sócios da RF
PARTICIPAÇÕES.
30) Logo, é também descabido o entendimento da fiscalização de que não teriam sido
efetivos os serviços prestados por RF PARTICIPAÇÕES, em razão de ela não possuir
empregados.
31) - Além disso, no que se refere à alegação de que os serviços prestados pela RF
PARTICIPAÇÕES não seriam necessários, na medida em que poderiam ter sido
prestados pelos dois sócios em comum das empresas mediante a contratação dos sócios
minoritários como prestadores de serviço autônomos, a IMPUGNANTE apresenta
documentação relativa aos três projetos citados pela fiscalização (base de e-mails,
internet nas lojas e estoque integrado), que comprova que referidos projetos foram
desenvolvidos por sócios minoritários da RF PARTICIPAÇÕES.
32) - Considerando que as lojas pertencem a diferentes franqueados, a exclusividade
atribuída à RF PARTICIPAÇÕES para o desenvolvimento de estratégias de marketing,
vitrines das lojas e sistemas próprios, dentre outros, é essencial para que seja mantido o
padrão "Richards" em todas as lojas de produtos da marca.
33) - No que se refere ao Projeto Estoque Integrado, dada a sua natureza, a RF
PARTICIPAÇÕES solicitou a participação de funcionários da CIA DE MARCAS com
o objetivo exclusivo de que fossem fornecidas informações relativas às perdas de
vendas em razão da ausência de produtos em estoque, tendo em vista que esses dados
eram essenciais à análise da viabilidade do Projeto e inerentes ao processo de vendas
desenvolvido pelos franqueados.
34) - A IMPUGNANTE esclarece que: (1) das seis pessoas envolvidas no Projeto
Estoque Integrado, apenas duas eram empregadas da CIA DE MARCAS; e (2) a CIA
DE MARCAS foi convidada a participar do desenvolvimento do Projeto em razão do
volume de suas vendas, mas as informações necessárias ao seu desenvolvimento
poderiam ter sido fornecidas por representantes de qualquer das empresas franqueadas.
35) - A fiscalização alega, ainda, para justificar a glosa das despesas da CIA DE
MARCAS, que o fato de ambas as empresas terem o mesmo contador indicaria que
"administrativamente as empresas seguiam a mesma linha". Ora, é evidente que o mero
fato de uma pessoa física prestar serviços a duas empresas não leva à conclusão de que
elas possuem a mesma linha administrativa.
36) - Em relação ao questionamento da fiscalização a respeito do valor cobrado pela RF
PARTICIPAÇÕES pelos serviços prestados, que supostamente indicaria que o
pagamento teria sido utilizado como planejamento fiscal, em sendo RF
PARTICIPAÇÕES a proprietária da marca "Richards" à epóca, seria ela a única em
condições de franquear o seu uso e organizar a estrutura que julgasse conveniente ao
desenvolvimento da marca; ou seja, qualquer empresa interessada na comercialização
de produtos sob a marca "Richards" teria que se sujeitar às regras impostas por RF
PARTICIPAÇÕES. Se quisesse contestar validamente a dedutibilidade dos pagamentos
feitos pela CIA DE MARCAS a RF PARTICIPAÇÕES sob o argumento de que teriam
ocorrido em condições favoráveis à RF PARTICIPAÇÕES, a fiscalização deveria ter
tomado como parâmetros os negócios realizados entre RF PARTICIPAÇÕES e
empresas desvinculadas do grupo que, à semelhança da CIA DE MARCAS,
comercializassem produtos sob a marca "Richards”.
37) - Mas, se a fiscalização tivesse adotado esse procedimento, como seria de se
esperar, teria constatado que os valores pagos pela CIA DE MARCAS a RF
PARTICIPAÇÕES eram inferiores aos que RF PARTICIPAÇÕES recebia das demais
sociedades franqueadas.
38) - Com efeito, conforme se observa no Doc. 17, os contratos de franquia celebrados
entre RF PARTICIPAÇÕES e terceiros prevêem que, pelo licenciamento das marcas
relacionadas aos produtos "Richards" e pela prestação de serviços de assessoria
administrativa e comercial, RF PARTICIPAÇÕES fazia jus a royalties correspondentes
Fl. 6782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

a percentual fixo, que, dependendo do contrato, alcançava 10,5% do valor das compras
efetuadas pelas franqueadas (cláusula 9a dos contratos).
39) - No caso da CIA DE MARCAS, o contrato de prestação de serviços celebrado com
RF PARTICIPAÇÕES estabelecia que o valor a esta devido correspondia a apenas 4%
do faturamento líquido daquela. Por sua vez, o Contrato de Prestação de Serviços de
Licenciamento de Uso de Marca e Outras Avenças constante das fls. 1546 a 1555,
estabelecia que, pelo uso das marcas "Richards", a CIA DE MARCAS deveria pagar a
RF o equivalente a 1% do seu faturamento mensal. Não bastasse a diferença de
percentuais, os royalties devidos por franqueadas fora do grupo eram pagos por ocasião
das compras dos produtos, enquanto os devidos pela CIA DE MARCAS só eram pagos
com base em fato subsequente - a venda dos produtos.
40) Assim, o valor total devido pela CIA DE MARCAS à RF PARTICIPAÇÕES, pela
assessoria e uso da marca "Richards", correspondia a apenas 5% do seu faturamento
bruto (sendo 4% devidos a título de assessoria e 1% pelo uso da marca); já o percentual
devido pelas demais sociedades franqueadas atingia 10% ou 10,5% das compras dos
referidos produtos. Equivoca-se, pois, a fiscalização ao alegar que os serviços prestados
por RF PARTICIPAÇÕES foram contratados como planejamento fiscal.
41) Logo, a metodologia aplicada pela fiscalização não tem alicerce legal nem jurídico,
tendo em vista que a Impugnante por força dos documentos acostados à defesa,
comprovou e demonstrou a origem dos recursos financeiros constantes dos extratos
bancários. Portanto, não há que se falar em Omissão de Receitas, nem na aplicabilidade
do art.42 da Lei n. 9.430/92.
42) Dessa forma e uma vez constatado que o valor dos serviços pagos pela CIA DE
MARCAS à RF PARTICIPAÇÕES foi inferior àquele por esta praticado com as
sociedades franqueadas, a respectiva despesa não poderia ter sido glosada pelo
fundamento de ter sido excessiva ou utilizada como planejamento fiscal para aumentar
as despesas da CIA DE MARCAS e transferir a tributação para a RF
PARTICIPAÇÕES, sujeita ao lucro presumido.
43) Em suma, o RELATÓRIO FISCAL contesta a dedutibilidade das despesas
incorridas pela CIA DE MARCAS sob o contrato de prestação de serviços firmado com
RF PARTICIPAÇÕES pelo argumento de serem as mesmas desnecessárias. Mas
despesas dessa natureza, inerentes aos contratos de franquia, são necessárias e usuais,
como comprova o fato de várias outras franqueadas terem firmado contratos
semelhantes com RF PARTICIPAÇÕES.
44) A CIA DE MARCAS está na mesma posição de outras empresas franqueadas
autorizadas a comercializar produtos sob a marca "Richards" e, dentre todas elas, é a
que paga a menor remuneração à RF PARTICIPAÇÕES. Assim, o equívoco cometido
pela fiscalização ao lavrar os AUTOS sob os fundamentos da ausência da necessidade
da despesa ou do exagero de seu valor é evidente.
45) É importante mencionar que, em caso idêntico ao presente, de interesse da própria
CIA DE MARCAS, a 8a Câmara do antigo 1° Conselho de Contribuintes (atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - "CARF"), em decisão unânime, julgou
improcedente a glosa dos valores pagos à RF PARTICIPAÇÕES em contraprestação
aos serviços por ela prestados, por entender que as despesas seriam necessárias à
atividade da empresa, em decisão assim ementada:
"Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2003 IRPJ-CSL-GLOSA
DE CUSTOS-COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - Restando
comprovado que a prestadora dos serviços glosados efetivamente assessorava o
contribuinte em sua atividade, vinculando os custos diretamente à obtenção de receitas,
deve-se a improcedência da glosa de tais custos. Recurso Voluntário Provido."
(Acórdão n° 108-09.611. Processo n° 18471.001156/2005-40. Oitava Câmara do antigo
Primeiro Conselho de Contribuintes. Conselheiro Relator JOSÉ CARLOS TEIXEIRA
DA FONSECA. Julgamento em 27.05.2008.)
Fl. 6783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

46) Vale citar trecho do voto proferido pelo Conselheiro JOSÉ CARLOS TEIXEIRA
DA FONSECA:
"Destacou que foi apurado custo a título de 'assessorias', no total de R$ 3.161.573,99 no
ano de 2002, pagos à RF Participações Ltda. Que, a fiscalização não logrou comprovar
a efetiva realização, necessidade e causa das operações que originaram o referido custo.
(...)Após a análise detalhada de tais elementos penso tratarem-se de documentos hábeis
e idôneos a comprovar a efetividade da prestação dos serviços à recorrente escriturados
como 'assessorias' e definidos como a criação da logística, do plano de vendas e da
estratégia de marketing dos produtos 'Richards", inclusive pelas empresas franqueadas,
desvinculadas da recorrente. (-.)No meu entendimento, os documentos acostados
demonstram que a RF Participações Ltda. efetivamente assessorava a Companhia de
Marcas (recorrente) em sua atividade, vinculando os custos diretamente à obtenção de
receitas."
47) Demonstrada, portanto, a improcedência da glosa das despesas relativas ao item 3.2.
do RELATÓRIO FISCAL.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DAS DESPESAS FINANCEIRAS RELATIVAS
AOS ENCARGOS DE FINANCIAMENTO 48) A fiscalização ao analisar a Conta
3205028 (Encargos Financiamentos), sustenta que a IMPUGNANTE teria deixado de
comprovar, com documentos, a efetividade de despesas financeiras no montante de R$
4.109.209,21, relativas a financiamentos obtidos junto a credores diversos. Por essa
razão, tais despesas foram glosadas.
49) A IMPUGNANTE informa que, dentre as despesas supostamente não comprovadas,
constam juros decorrentes do desconto de duplicatas cedidas à CRESCER FOMENTO
COMERCIAL LTDA. As duplicatas cedidas totalizam R$ 5.049.381,96, e os juros
acordados com a empresa para a referida operação alcançam o montante de R$
325.112,49, conforme comprova o documento anexo (Doc. 18 - R$ 5.374.494,45 - R$
5.049.381,96 = R$ 325.112,49).
50) Além das operações de desconto de duplicatas apontadas acima, a IMPUGNANTE
incorreu em pagamentos de juros em razão de financiamentos contraídos com diferentes
instituições financeiras, conforme se verifica:
(1) juros mais IOF no valor de R$246.217,22 decorrentes de empréstimo de Banco
Fibra, no valor de R$1.000.000,00 (Doc. 19);
(2) juros mais IOF no valor de R$56.808,16 decorrentes de empréstimo de Banco do
Brasil, no valor de R$1.000.000,00 (Doc. 20);
(3) juros no valor de R$111.048,52 decorrentes de empréstimo de Banco Itaú, no valor
de R$1.450.000,00 (Doc. 21);
(4) juros no valor de R$155.475,87 decorrentes de empréstimo de Banco Votorantim,
no valor de R$1.500.000,00 (Doc. 22); e
(5) juros no valor de R$365.342,11 decorrentes de empréstimo de Bicbanco, no valor de
R$4.000.000,00 (Doc. 23).
51) Adicionalmente, a IMPUGNANTE esclarece, também, que parte das despesas
apontadas configura: (1) pagamento de juros antecipados de cartões de crédito, no valor
de R$709.282,78 (Doc. 24); e (2) pagamento de juros decorrentes de Financiamentos de
Importação ("FINIMP") no montante de R$145.406,84, conforme demonstra o razão
contábil anexo (Doc. 25).
52) A seguir, a IMPUGNANTE elaborou uma tabela que sintetiza as despesas que, até o
momento, conseguiu comprovar mediante os documentos juntados nesta IMPUGNAÇÃO:
Fl. 6784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

53) A IMPUGNANTE esclarece que, devido ao volume de documentos envolvidos na
presente defesa administrativa e ao fato de tais documentos se referirem à CIA DE
MARCAS, empresa sucedida pela IMPUGNANTE, não foi possível apresentar, nessa
oportunidade, todos os comprovantes relativos às despesas com encargos de
financiamentos relacionados nas planilhas 4 a 4.2 do RELATÓRIO FISCAL. Mas,
informa que os apresentará oportunamente.
54) Não obstante, os documentos ora apresentados já são suficientes para demonstrar,
por amostragem bastante abrangente (quase 70% do item 3-3(a) do RELATÓRIO
FISCAL), a legitimidade das despesas lançadas nessa Conta 3205028.
55) Dessa forma, deve ser afastada a glosa das referidas despesas com encargos de
financiamento no montante de R$ 4.109.209,21.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS
56) No item 3.4 do RELATÓRIO FISCAL, as autoridades fiscais alegam que:
Com relação à Conta 320505 - Comissões de Cartão de Crédito
"Para verificar as comissões de cartão de crédito utilizou-se os informes de rendimentos
(DIRF) apresentados pelas administradoras dos cartões utilizados pela RICHARDS.
Com base neste documento, foi elaborada a planilha 8 onde são confrontados os valores
escriturados como despesa financeira a este título e os valores declarados como receitas
pelas administradoras de cartão."
Com relação à Conta 3205119 - Encargos com parcelamento espontâneo de ICMS
"Ademais, na mesma linha e apuração, para verificar as despesas escrituradas como
encargos de parcelamento espontâneo de ICMS, utilizou-se os demonstrativos
apresentados pela empresa contendo o histórico dos parcelamentos vigentes no ano de
2009.
Com base nestes demonstrativos e nas cópias dos processos de parcelamentos
apresentados, elaborou-se as planilhas 5, 5.1 e 5.2 onde são discriminados os valores
totais com o total de valores de encargos de ICMS escriturados verificou-se a diferença
de R$ 324.481,06."
CONTA 120505 - COMISSÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO
57) Como visto acima, a fiscalização glosou a despesa com comissões de cartão de
crédito correspondente à diferença entre os valores escriturados no Livro Razão de CIA
DE MARCAS e nos informes da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
("DIRF") apresentados pela IMPUGNANTE.
58) Ocorre que, os valores inseridos nas linhas da "Planilha 8 - Consolidação dos
informes de DIRF apresentados" referentes à Administradora CIELO estão
equivocados, conforme demonstra a planilha abaixo, juntamente com os respectivos
comprovantes ora anexados (Doc. 26):
Fl. 6785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

59) Além disso, foram desconsiderados pelo RELATÓRIO FISCAL os pagamentos
efetuados à HIPERCARD, cujos valores a IMPUGNANTE informa a seguir (Doc. 27):

60) Para que não pairem dúvidas acerca dos valores envolvidos, a IMPUGNANTE
consolida na planilha abaixo os pagamentos efetuados para administradoras de cartão de
crédito, no ano de 2009, relativamente aos comprovantes localizados até o momento:

61) A IMPUGNANTE esclarece que, devido ao volume de documentos envolvidos na
presente defesa administrativa e ao fato de tais documentos se referirem à CIA DE
MARCAS, empresa sucedida pela IMPUGNANTE, não foi possível apresentar, nessa
oportunidade, todos os comprovantes relativos às despesas com comissões de cartão de
crédito relacionadas na planilha 8 do RELATÓRIO FISCAL. Mas, informa que os
apresentará oportunamenteFinalmente cientificada dia 20/04/2017 (fls. 1029), a
contribuinte nada aduziu.
Fl. 6786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

62) Não obstante, os documentos ora apresentados já são suficientes para demonstrar,
por amostragem bastante abrangente (superior a 90%), a legitimidade das despesas
lançadas nessa Conta 320505.
63) Dessa forma, deve ser afastada a glosa das referidas despesas com comissões de
cartão de crédito no montante de R$ 617.193,71.
CONTA 3205119 - ENCARGOS COM PARCELAMENTO ESPONTÂNEO DE ICMS
64) No que se refere aos valores constantes da Conta 3205119, as autoridades fiscais
apontam que a CIA DE MARCAS não teria comprovado a totalidade das despesas com
encargos de parcelamento espontâneo do ICMS.
65) Os valores discriminados na tabela anexa (DoC. 28), e nos documentos acostados
aos autos, totalizam os R$ 466.602,86 indicados na planilha elaborada pelas autoridades
fiscais como valor integral dos pagamentos efetuados pela CIA DE MARCAS a título
de juros com parcelamentos espontâneos do ICMS.
66) Demonstrada, portanto, a improcedência da glosa das despesas relativas a encargos
com parcelamentos espontâneos do ICMS.
DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
(ITEM 3.5 DO RELATÓRIO FISCAL)
67) O RELATÓRIO FISCAL aponta, ainda, despesas operacionais que supostamente
não teriam sido comprovadas pela IMPUGNANTE.
68) Entretanto, os documentos anexos (Doc. 29) demonstram a efetividade das referidas
despesas, elencadas por amostragem na tabela abaixo:

69) Nessa conformidade, deve ser afastada a glosa de outras despesas operacionais
correspondentes ao item 3.5 do RELATÓRIO FISCAL.
Fl. 6787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

DA IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA DE MULTA À IMPUGNANTE POR
SUPOSTA INFRAÇÃO COMETIDA PELA COMPANHIA DE MARCAS
70) Como já salientado anteriormente, a IMPUGNANTE é sucessora por incorporação
da CIA DE MARCAS. No entanto, no ano-calendário autuado (2009), a
IMPUGNANTE não tinha qualquer relação societária com a CIA DE MARCAS; com
efeito, as referidas empresas não estavam sob controle comum e tampouco pertenciam
ao mesmo grupo econômico.
71) Conforme demonstra a Ata da Assembleia Geral Extraordinária (DoC. 30), a
IMPUGNANTE somente passou a integrar o quadro societário de CIA DE MARCAS
em 10.06.2010, quando adquiriu participação minoritária na referida companhia; ou
seja, em ano-calendário posterior ao objeto destes AUTOS. Em 01.08.2012, a CIA DE
MARCAS foi incorporada pela IMPUGNANTE (fls. 1143 a 1545). Nesse contexto,
aplica-se ao presente caso o art. 132 do CTN, que dispõe:
"Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do
ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas." (Grifou-se.)
72) Nos termos do referido artigo, a empresa sucessora por incorporação, fusão ou
transformação é responsável apenas pelo pagamento dos tributos devidos pela pessoa
jurídica incorporada, mas não pelas penalidades pecuniárias decorrentes do não
pagamento dos respectivos tributos. Nesse sentido, dispõe LUCIANO DA SILVA
AMARO:
"Outra questão que merece registro é o das multas por infrações que possam ter sido
praticadas antes do evento que caracterize a sucessão. Tanto nas hipóteses do art. 132
como nas do art. 133, refere-se a responsabilidade por tributos. Estariam aí incluídas as
multas? Várias razões militam contra essa inclusão. Há o princípio da personalização da
pena, aplicável também em matéria de sanções administrativas. Ademais, o próprio
Código define tributo, excluindo expressamente a sanção de ilícito (art. 30). Outro
argumento de ordem sistemática está no art. 134; ao cuidar da responsabilidade de
terceiros, esse dispositivo não fala em tributos, mas em "obrigação tributária"
(abrangente também as penalidades pecuniárias, ex vi do art. 113, § 1°). Esse artigo,
contudo, limitou a sanção às penalidades de caráter moratório (embora ali se cuide de
atos ou omissões imputáveis aos responsáveis). Se, quando o Código quis abranger
penalidades, usou de linguagem harmônica com os conceitos por ele fixados, há de
entender-se que, ao mencionar responsabilidade por tributos, não quis abarcar as
sanções. Por outro lado, se dúvida houvesse, entre punir ou não o sucessor, o art. 112 do
Código manda aplicar o princípio in dúbio pro reo. O Supremo Tribunal Federal, em
vários julgados, negou a responsabilidade do sucessor por multas referidas a infrações
do sucedido."
73) No mesmo sentido, tem-se o entendimento de MARIA TERESA MARTINEZ
LÓPEZ:
"Em se tratando de imposição de multa, imprescindível a obediência ao princípio da
legalidade e da tipicidade, que se completam como instrumento de defesa da liberdade
humana. Onde o legislador não faz referência, não cabe ao intérprete fazê-lo. Pelo
princípio da legalidade, o jurista obriga-se a pensar os problemas a partir da lei e
conforme a lei, mas nunca contra ela. Feitas as considerações acima, pode-se dizer que,
como regra geral, a denominação 'tributo' inserida no art. 132 do CTN não é extensiva à
multa."
74) Ainda, segundo NATANAEL MARTINS e JULIANA NUNES DOS SANTOS:
"Tendo em vista que o art. 50, XLV, da CF/88, traduzido pelo ordenamento jurídico
brasileiro como o princípio da pessoalidade da pena, impede que um indivíduo (pessoa
física ou jurídica) seja punido por fato alheio, as multas decorrentes de infrações
tributárias não devem passar da pessoa do contribuinte.
Fl. 6788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

No caso específico de sucessão por fusão, incorporação ou cisão, a multa aplicada
anteriormente à realização da operação societária é transferida para o sucessor porque
nessas hipóteses não mais se trata de uma sanção, mas sim de um passivo da sucedida.
Já nas situações em que, posteriormente ao ato da sucessão, a sucessora venha a ser
penalizada por infração cometida pela sucedida, o princípio da pessoalidade da sanção
não permite que a primeira seja onerada por infração cometida pela segunda, inclusive
porque sequer tinha conhecimento desse passivo no momento da negociação."
75) A matéria está pacificada no âmbito do CARF e deu origem à Súmula n.° 47 do
referido Órgão, assim redigida:
"Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração cometida pela
sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob controle comum ou
pertenciam ao mesmo grupo econômico." (GRIFOU-SE)
76) Da Súmula n.° 47 e dos Acórdãos paradigmas que a originaram depreende-se que a
sucessora que não pertencer ao grupo econômico da sucedida ou estiver sob controle
comum, como é o caso da IMPUGNANTE, não responde pela multa de ofício lavrada
contra a sucedida após a data do evento.
77) Veja-se, por exemplo, o seguinte trecho do voto do Conselheiro Relator ANTÔNIO
BEZERRA NETO proferido no julgamento do Acórdão n.° 103-23.509 em 26.06.2008,
pela 3a Câmara do antigo 1° Conselho de Contribuintes, atual CARF:
"Multa de Lançamento de Ofício - Sucessão - Caracterização - A interpretação
sistemática do CTN aliada ao conceito de que a pena não deve passar da pessoa de seu
infrator, afasta a responsabilidade do sucessor pelas infrações anteriormente cometidas
pelas sociedades incorporadas, desde que as sociedades, incorporadora e incorporada,
não tenham mantido alguma relação de interdependência entre elas. (...)A autuada, na
qualidade de sucessora em virtude de incorporação, é responsável tributária pelos
tributos devidos pela incorporadora, na forma do art. 132 do CTN. (...)
Este dispositivo, ao estabelecer a responsabilidade tributária da pessoa jurídica
sucessora por dívidas tributárias da empresa sucedida, nos casos de fusão,
transformação, incorporação ou cisão, refere-se somente a tributos, a incluir além do
valor principal somente os juros de mora. (...)Assim, a regra geral é normalmente a não
inclusão das penalidades nesses casos, a não ser que o lançamento seja anterior à
sucessão (1); a ação fiscal que nele culminou tenha se iniciado antes do evento
sucessório; o lançamento seja posterior ao evento sucessório, mas se comprove que não
houve mudança de controle acionário ou que a incorporada e a incorporadora não
mantiveram algum tipo de relação de interdependência (3); ou esteja presente a fraude
anteriormente cometidas pelas sociedades incorporadas, desde que as sociedades,
incorporadora e incorporada, não tenham mantido alguma relação de interdependência
entre elas. (...)Não se apresentando nenhuma daquelas ressalvas, é de se aplicar a regra
geral: a não inclusão da penalidade nesses casos, em respeito ao princípio da
personalização da pena aliada a uma interpretação sistemática do CTN." (Grifou-se)
78) No mesmo sentido, o Acórdão n.° 103-23.031- abaixo transcrito:
"MULTA DE OFÍCIO. SUCESSÃO. Cabível a imputação da multa de ofício à
sucessora quando o controle da sucedida e sucessora é exercido pelas mesmas pessoas.
O principal argumento quando à impossibilidade de se cobrar da sucessora multa por
infrações fiscais cometidas pela sucedida tem como base o fato de não se poder imputar
àquela responsabilidade por fatos que lhe seriam desconhecidos ou, ainda que
conhecidos, completamente alheios a sua vontade. (...)O dispositivo mencionado [art.
132 do CTN] fala em tributos e a jurisprudência deste Colegiado é majoritária no
sentido de excluir a responsabilidade do sucessor por multa devida pela sucedida,
quando a autuação ocorre depois do ato que formalizou a sucessão." (Grifou-se.)
79) É importante mencionar que o entendimento de que a sucessora não responde por
multas impostas após a data da incorporação, quando sucessora e sucedida não estavam
sob controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico, está presente nos
Acórdãos mais recentes sobre a matéria, como se verifica abaixo:
Fl. 6789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

"MULTA
DE
OFÍCIO.
INCORPORAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DA
SUCESSORA. PESSOAS JURÍDICAS NÃO LIGADAS. Nos termos da súmula 47 do
CARF, a pessoa jurídica incorporadora somente é responsável pela multa de ofício, por
infração cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob
controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico. (...) ^ (...) à época dos
fatos, a incorporada pertencia a grupo econômico distinto, sendo inaplicável ao caso a
Súmula CARF n° 47, que considera cabível a imputação de multa de ofício à sucessora
por infração cometida pela sucedida quando as empresas pertencerem ao mesmo grupo
econômico ou estiverem sob controle comum.
Nos termos do enunciado da súmula do CARF acima transcrito, a pessoa jurídica
incorporadora somente é responsável pelas multa de ofício, por infração cometida pela
sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob controle comum ou
pertenciam ao mesmo grupo econômico."
"MULTA DE OFÍCIO. Somente é cabível a imputação da multa de ofício à sucessora,
por infração cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob
controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico. Interpretação da Súmula
CARF n° 47. (...) (...) Interpreta-se que a Súmula CARF n° 47 define a única hipótese
na qual é admissível a imputação de multa de ofício à sucessora."
"MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO. INCORPORAÇÃO SEM ALTERAÇÃO
DE CONTROLE ACIONÁRIO. A pessoa jurídica incorporadora é responsável pelas
infrações anteriormente cometidas pela incorporada, nos caso em que não se verifique
mudança de controle acionário ou quando constatada relação de interdependência entre
incorporadora e incorporada. (...)Importante ressaltar que no Acórdão embargado eu já
havia deixado consignado o meu entendimento de que o sucessor por incorporação é
inteiramente responsável pelas multas punitivas aplicadas à incorporada, nos casos em
que não haja mudança acionária ou quando incorporada e incorporadora mantinham
alguma relação de interdependência.
Para maior clareza, transcrevo um pequeno trecho do Acórdão embargado, fls. 720
(grifado):
Assim, a regra geral é [...] a não inclusão das penalidades punitivas nesses casos. Esta
regra comporta apenas quatro exceções, a saber:
a) lançamento da multa punitiva anterior à sucessão;
b) lançamento decorrente de ação fiscal que já havia se iniciado antes do evento
sucessório;
c) situações em que se comprove que não houve mudança de controle acionário ou que
a incorporada e a incorporadora mantinham algum tipo de relação de interdependência;
d) situações em que esteja presente a fraude e o conluio, com o intuito de eximir a
empresa sucedida das penalidades via transferência de suas responsabilidades para a
sucessora."
80) Conclui-se, portanto, que a jurisprudência administrativa é pacífica quanto à
responsabilidade da sucessora por multas aplicadas à sucedida:
a) se a multa for lançada em data anterior à da incorporação, ela será transferida à
sucessora, por ter se integrado ao passivo da sucedida;
b) contudo, se o lançamento é posterior à data em que ocorre a operação societária, e
sucessora e sucedida não estavam sob controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo
econômico à época dos fatos que deram causa ao lançamento, a responsabilidade da
sucessora estará limitada exclusivamente aos tributos devidos pela sucedida.
81) No caso em exame os documentos acostados aos autos comprovam que:
a) a IMPUGNANTE e a COMPANHIA DE MARCAS não pertenciam ao mesmo grupo
econômico e não estavam sob controle comum no ano-calendário a que se refere a
autuação (2009);
Fl. 6790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

(b) o lançamento é posterior à sucessão, tendo em vista que a CIA DE MARCAS foi
incorporada pela IMPUGNANTE em 01.08.2012 (fis. 1143 a 1545); e a
IMPUGNANTE foi cientificada do AUTO em 27.06.2013.
(c) não há qualquer indício, sequer alegação, de fraude ou conluio.
82) Logo, mesmo que os tributos ora lançados fossem devidos, o que se admite apenas
para argumentar, não seria cabível a imposição da multa à IMPUGNANTE, na
qualidade de sucessora da CIA DE MARCAS, sob pena de violação ao artigo 132 do
CTN.
DA INEXISTÊNCIA DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO 83) O RELATÓRIO
FISCAL pretende sustentar que a IMPUGNANTE teria embaraçado a fiscalização, sob
o argumento de que em alguns momentos, "as intimações deixaram de ser cumpridas
tempestivamente". Para tanto, o RELATÓRIO FISCAL fundamentou a aplicação da
multa agravada de 112,5% no art. 44, §2°, I, da Lei n.° 9430/96.
84) Mesmo considerando todos os fatos envolvendo a reestruturação da CIA DE
MARCAS, o que, por si só, já é suficiente e razoável para justificar a demora na entrega
de parte da documentação, todos os esclarecimentos e documentos solicitados pelas
autoridades fiscais no curso do procedimento de fiscalização foram apresentados, parte
pela CIA DE MARCAS, parte pela IMPUGNANTE, como reconhece o próprio
RELATÓRIO FISCAL, nos seguintes termos:
"No mês seguinte, compareci na empresa para receber os documentos solicitados na
primeira intimação. Somente foi apresentado o arquivo magnético, restando pendentes
os documentos e comprovações da primeira intimação. (...)Lavrei o termo de
continuidade do procedimento e solicitei que a pessoa encarregada de representar a
empresa entrasse em contato comigo.
Com efeito, em abril/2012, o Sr. Diego, advogado da RICHARDS, entrou em contato
telefônico informando que a empresa tinha sido adquirida por outro grupo e que ele
ficaria encarregado de atender a fiscalização.
(...)No dia 04/05/12, compareci novamente na RICHARDS, sendo atendido pela Sra.
Fabiana Costa Bahia, advogada assistente do Sr. Diego. Naquele momento, prestei
várias informações sobre o procedimento e retive o contrato de prestação de serviços e
royalties, uma das solicitações constantes da primeira intimação. (...)Em 31/07/12, o Sr.
Diego apresentou alguns dos comprovantes de despesas já solicitados e parte das
planilhas enviadas antes por e-mail pelo Sr. Evaldo, impressas e rubricadas. (...)Em
resposta à intimação, fui contatado pela Sra. Jacione Correa Pires e pelo Sr. Ciro de
Oliveira Brito, que passaram a atender a fiscalização.
(...)Em 18/10/2012, pela primeira vez durante toda a fiscalização, a Sra. Jacione
apresentou várias respostas às demandas da intimação e solicitou prorrogação de prazo
para o cumprimento dos itens pendentes.
Em 25/10/12, antes do cumprimento das pendências das intimações anteriores, efetuei
nova intimação, com base nos documentos até então apresentados, solicitando
esclarecimentos. Atendendo a intimação de 25/10, a Sra. Jacione e o Sr. Ciro
apresentaram vários esclarecimentos e documentos.
Como restavam várias dúvidas e várias pendências não esclarecidas, em 20/02/13,
efetuei nova intimação, que foi atendida em várias etapas, sendo apresentados vários
documentos em abril/2013 pela Sra. Jacione.
Em junho/2013, face às dúvidas que restavam foi feita a última intimação a empresa
solicitando documentos relacionados aos mútuos efetuados para a empresa RF
PARTICIPAÇÕES LTDA. A intimação foi atendida neste mesmo mês.
Em resumo, pode-se afirmar que a fiscalização somente conseguiu efetuar as apurações
necessárias após os atendimentos do Sr. CIRO e da Sra. JACIONE. Anteriormente, a
RICHARDS atendeu precária e confusamente a fiscalização deixando de apresentar
documentos nos prazos estipulados o que impediu o bom andamento do trabalho".
(Grifou-se.)
Fl. 6791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

85) Como se pode observar do relato do próprio RELATÓRIO FISCAL, em nenhum
momento houve recusa de apresentação de documentos e informações solicitadas. Pelo
contrário, sempre houve o cuidado de informar à fiscalização o porqué de não se
conseguir atender às solicitações dentro do prazo concedido e cumprir o quanto
solicitado, mesmo que com atraso, frise-se, plenamente justificável.
86) Tanto é que os AUTOS foram lavrados justamente com base nas informações e
documentos fornecidos pela CIA DE MARCAS e pela IMPUGNANTE durante a
fiscalização, sem nenhuma dificuldade ou obstáculo para quantificar o suposto crédito
tributário.
87) Cumpre ressaltar que a demora em prestar os esclarecimentos solicitados pela
fiscalização não pode ser considerada, por si só, como embaraço a fiscalização, ainda
mais considerando a situação fática já narrada e reconhecida pelas próprias autoridades
fiscais. Com efeito, é imprescindível que o atraso em prestar os esclarecimentos tenha,
de fato, causado prejuízos ao Fisco. Nesse sentido, manifestou-se o CARF em decisões
abaixo transcritas: (A contribuinte passa a transcrever ementas de acórdãos do CARF).
A impugnante finaliza requerendo:
a) o cancelamento integral do auto de infração;
b) caso mantida a autuação, que seja afastada a multa de ofício com base no artigo 132
do CTN;
c) que, superados os pedidos acima, seja afastada a multa por embaraço à fiscalização.
Os autos foram distribuídos para esta Turma que, em 23/09/2014, converteu o
julgamento em diligência, conforme Resolução 12-000.430 (fls. 5094 e ss).
Foram solicitadas as seguintes providências:
Infração 0001: omissão de receitas por presunção legal, passivo fictício.
Quanto à conta 2104156 – Diversos:
- verificar se os documentos acostados aos autos pela Interessada, (Doc.02), de
fls.1.981/2.990 e (Doc.03), fls.2.991/3.527, comprovam, parcial ou totalmente, a
regularidade do passivo;
- em caso positivo, produzir demonstrativo assinalando os valores comprovados e
refazer os demonstrativos das bases de cálculo dos tributos lançados referentes a esta
infração, bem como promover a alteração do prejuízo fiscal e da base de cálculo da
CSLL no Sistema SAPLI;
- se entender oportuno, a Fiscalização poderá pronunciar-se a respeito das respectivas
alegações.
Quanto à conta 227054 - Parcelamento ICMS:
- se entender oportuno, a Fiscalização poderá pronunciar-se a respeito das respectivas
alegações e documentos.
Quanto à conta 2104016 – Aluguéis:
- verificar se os documentos acostados aos autos pela Interessada, docs. 14, 15 e 16,
comprovam, parcial ou totalmente, a regularidade do passivo;
- em caso positivo, produzir demonstrativo assinalando os valores comprovados e
refazer os demonstrativos das bases de cálculo dos tributos lançados referentes a esta
infração, bem como promover a alteração do prejuízo fiscal e da base de cálculo da
CSLL no Sistema SAPLI;
- se entender oportuno, a Fiscalização poderá pronunciar-se a respeito das respectivas
alegações.
Infração 0002: despesas não necessárias;
- se entender oportuno, a Fiscalização poderá pronunciar-se a respeito dos documentos
acostados aos autos pela Interessada e as respectivas alegações.
Fl. 6792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Infração 0003: despesas não comprovadas;
- se entender oportuno, a Fiscalização poderá pronunciar-se a respeito dos documentos
acostados aos autos pela Interessada e as respectivas alegações.
Infração 0004: despesas financeiras não comprovadas.
- se entender oportuno, a Fiscalização poderá pronunciar-se a respeito dos documentos
acostados aos autos pela Interessada e as respectivas alegações.
Caso seja constatada a necessidade de alterar os valores lançados, deverão ser refeitos
os demonstrativos das bases de cálculo dos tributos lançados, bem como ser promovida
a alteração do prejuízo fiscal e da base de cálculo da CSLL no Sistema SAPLI.
Seja a Interessada cientificada do inteiro teor de todos os elementos que venham aos
autos, concedendo, expressamente, o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, aditar
razões de defesa à inicial ou apresentar nova impugnação.
Em atendimento ao solicitado , o AFRFB Leonardo Leão Ganem, em exercício na
equipe Fiscal no 05 da Divisão de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro – DRF/RJO I, elaborou o relatório de fls 5114/5116, que passo
a transcrever.
“Trata-se de diligência solicitada pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro para que a unidade lançadora adote as seguintes
providências:

No doc. 2 (fls. 1.981/2.990), em que pese a Impugnante afirmar que foram apresentadas
385 notas fiscais, foram identificadas apenas 338 notas fiscais. Todas as notas fiscais
foram planilhadas conforme documento do Anexo 1.
Na planilha, foram relacionados os seguintes elementos das Notas Fiscais:
"Emitente", "Data" e "Valor". Quando não era possível identificar qualquer desses
elementos na Nota Fiscal, foi colocado "XX" no campo correspondente.
Salvo melhor juízo da autoridade julgadora, esta autoridade lançadora aceitou como
documento apto a comprovar a regularidade do passivo somente as Notas Fiscais em
que era possível identificar ao menos o Emitente e o Valor do documento. Tais
documentos correspondem às 232 primeiras linhas da planilha e somam o valor de
R$1.020.685,73 Quanto ao doc. 03 (fls. 2.991/3.527), trata-se de notas fiscais emitidas
exclusivamente
pela
empresa
Ferreira
e
Luz
Confecções
Ltda.,
CNPJ:
04.871.807/0003-12, para a empresa Cia das Marcas, CNPJ: 29.557.105/0001-28.
De acordo com a Impugnante, não há nenhum comprovante de liquidação desta
obrigação porque ela teria sido convertida em mútuo. Ocorre, no entanto, que nenhum
documento de mútuo foi apresentado para comprovar o alegado pela Impugnante.
Ademais, ambas as empresas Ferreira e Luz Confecções Ltda., CNPJ:
04.871.807/0003-12, e Cia das Marcas, CNPJ: 29.557.105/0001-28, estão situadas no
mesmo endereço à rua São Miguel, no 11 - Tijuca.
Fl. 6793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Além do mesmo endereço, ambas as empresas possuíam em comum dois
administradores. No ano de 2009 e parte de 2010, Ricardo Dias da Cruz Afonso
Ferreira e Frederico Derzie Luz, eram ao mesmo tempo sócios-administradores de
Ferreira e Luz Confecções Ltda e administradores e acionistas de Cia das Marcas.
Em 2010, Cia das Marcas passou a ser sócia majoritária de Ferreira e Luz
Confecções Ltda.
Essa coincidência de espaço físico e administrativo entre as empresas, aliada à falta de
comprovação da efetiva entrega das mercadorias relacionadas nas notas fiscais e à falta
de comprovação do pagamento dessas mercadorias, visto que nem o contrato de mútuo
foi apresentado, ratifica a irregularidade do passivo apontado pela fiscalização no
que tange aos documentos constantes do doc. 3.
Conclusão: Refizemos os demonstrativos das bases de cálculo dos tributos lançados
referentes à infração de Passivo Fictício para diminuir apenas o valor de
R$1.020.685,73, referente a parte dos documentos apresentados em doc.2, e
promovemos a correspondente alteração de prejuízo fiscal e da base de cálculo da CSLL
no Sistema SAPLI.

Ao alegar que houve "equívoco" na contabilização dos valores lançados nas contas
2103026 e 2207054, a Impugnante confirma que os valores da contabilidade do ano
calendário de 2009 não espelham a realidade e que houve a contabilização de um
passivo inexistente, ou seja, Passivo Fictício.
De acordo com a Impugnante, o "erro" teria sido corrigido na contabilidade do ano
calendário 2010, mas não junta sequer a impressão do Livro Diário ou o Razão das
contas em questão. Os documentos juntados (doc. 04 a 13) são simples cópias de telas
de computador.
Ademais, a Impugnante não junta nenhuma comprovação de que as correções
nacontabilidade do ano calendário de 2010 foram acompanhadas de DIPJ retificadora
do ano de 2009.
Conclusão: Os documentos apresentados pela Impugnante confirmam a irregularidade
do passivo nas contas 2103026 e 2207054.

O doc. 14 é um recibo de pagamento de aluguel, o doc.15 é um recibo de pagamento de
aluguel não assinado acompanhado de 2 boletos bancários não pagos e o doc.16 é uma
tabela feita pela própria Impugnante (fls. 3570/3577).
A regularidade das contas de passivo deve ser comprovada através da apresentação de
documentos que demonstrem tanto a origem da obrigação quanto a data de sua
liquidação.
No caso em tela, a Impugnante apresentou apenas 2 recibos de pagamento de aluguel
(sendo um deles nem mesmo assinado) desacompanhados de qualquer prova da efetiva
transferência dos recursos. Não foi apresentado nenhum boleto bancário pago em banco,
nenhuma transferência bancária realizada, nem qualquer Contrato de Aluguel que
possibilitasse à fiscalização conhecer o valor e as condições acordadas da obrigação.
Conclusão: Os documentos apresentados pela Impugnante não confirmam a
regularidade do passivo da conta 2104016.
Fl. 6794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Os documentos acostados aos autos pela Interessada não apresentam nenhum fato novo
que possa modificar as conclusões já esposadas pela fiscalização no Auto de Infração.
As alegações apresentadas restringem-se a questões de direito que podem ser muito
melhor apreciadas pela autoridade julgadora que por esta autoridade preparadora.
A contribuinte foi cientificada em 03/10/2017, conforme Termo de ciência por abertura
de postagem às fls. 5128 e, em 01/11/2017 solicitou a juntada da petição de fls. 5132 a
5145.
A petição consiste em observações quanto às conclusões a que chegou o AFRFB que
executou a diligência determinada por esta Turma.
Em síntese, as observações são as seguintes:
CONTA 2104156 ("DIVERSOS")
A CONCLUSÃO DILIGÊNCIA identificou apenas 338 NFs, apesar de a
IMPUGNANTE ter juntado à sua defesa 385 NFs que, por amostragem, demonstram
existência do passivo em questão.
Dentre essas 338 NFs identificadas, a CONCLUSÃO DILIGÊNCIA considerou no
cálculo da redução dos AUTOS apenas 232 NFs, já que somente nessas NFs estariam
presentes as informações sobre o emitente e o valor da nota, essenciais para o
reconhecimento do passivo.
Nesses termos se manifestou a CONCLUSÃO DILIGÊNCIA:
"Salvo melhor juízo da autoridade julgadora, esta autoridade lançadora aceitou como
documento apto a comprovar a regularidade do passivo somente as Notas Fiscais em
que era possível identificar ao menos o Emitente e o Valor do documento. Tais
documentos correspondem às 232 primeiras linhas da planilha e somam o valor de R$
1. 020.685,73." (Grifou-se.)
Ocorre que diversas NFs apresentadas pela IMPUGNANTE contêm informação
absolutamente legível e de fácil identificação acerca do emitente e do valor da
operação.
Nesse sentido, a título exemplificativo, a IMPUGNANTE indica as NFs emitidas por
INDÚSTRIA E COMPANHIA DE CALÇADOS BASKKER LTDA., indicadas na
planilha anexa à CONCLUSÃO DILIGÊNCIA, abaixo:

Fl. 6795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

De acordo com a CONCLUSÃO DILIGÊNCIA, não seria possível identificar nessas
NFs as informações relativas ao emitente e ao valor da operação. Contudo, como se
verifica nas cópias dos documentos juntados à impugnação (fls. 2.312 a 2.320), é
possível identificar o valor da operação acobertada por tais NFs', bem como o
respectivo comprovante de quitação (DOC. 02), não havendo razão para que elas
sejam desconsideradas pela fiscalização.
Diante disso, conclui-se que houve equívoco no trabalho de diligência realizado pela
DRF/R,J0, já que a fiscalização desconsiderou, indevidamente, diversos documentos
apresentados pela IMPUGNANTE capazes de afastar a alegação de passivo fictício.
Ademais, com relação às 537 NFs emitidas por FERREIRA E LUZ, no valor de R$
1.524.648,66,
a
CONCLUSÃO
DILIGÊNCIA
desconsiderou
os
documentos
apresentados pela IMPUGNANTE com base na alegação de que (i) não teria sido
apresentado o contrato de mútuo entre a CIA DE MARCAS e a FERREIRA E LUZ; e
(ii) FERREIRA E LUZ teria o mesmo endereço e os mesmos administradores de CIA
DE MARCAS entre 2009 e 2010, sendo que CIA DE MARCAS teria passado a ser a
sócia controladora de FERREIRA E LUZ a partir de 2010.
Inicialmente, a IMPUGNANTE esclarece que o mútuo entre CIA DE MARCAS e
FERREIRA E LUZ não foi formalizado em contrato, pois correspondia a simples
relação de conta corrente entre as empresas. Tal fato não invalida o registro do
passivo, uma vez que a IMPUGNANTE apresentou todas as NFs emitidas no período,
perfazendo o valor de R$ 1.524.648,66. Assim, foi efetivamente demonstrada a
efetividade do passivo questionado pelos AUTOS nesse ponto.
Por outro lado, a CONCLUSÃO DILIGÊNCIA levanta elementos (localização do
estabelecimento e composição do quadro de administradores) sobre a constituição de
FERREIRA E LUZ que, em momento algum, foram questionados pela fiscalização que
resultou nos AUTOS, razão por que não podem tais alegações ser apreciadas por esta
E. Turma Julgadora.
Além disso, tais elementos nada têm a ver com o registro do passivo em questão.
De fato, discutiu-se nos AUTOS, tão-somente, a comprovação das obrigações
registradas nessa conta de passivo. Em resposta, a IMPUGNANTE apresentou as NFs
correspondentes às obrigações escrituradas em 2009, não havendo qualquer dúvida
quanto à sua validade e idoneidade.
Vale ressaltar que eventual questionamento sobre a efetiva entrega de mercadorias por
FERREIRA E LUZ à CIA DE MARCAS não encontra previsão em qualquer dos incisos
do art. 149 do Código Tributário Nacional ("CTN"), que dispõe sobre a revisão de
ofício do lançamento, pois a mera "mudança de entendimento" para passar a dar
relevância a fato não considerado por ocasião do lançamento não consta no citado
dispositivo.
A esse respeito, citamos o entendimento de EDUARDO SABBAG e ALBERTO
XAVIER:
EDUARDO SABBAG:
"O comando dispõe sobre a apreciação de fato não conhecido ou não provado à época
do lançamento anterior. Diz-se que este lançamento teria sido perpetrado com erro de
fato, ou seja, defeito que não depende de interpretação normativa para sua verificação.
Frise-se que não se trata de qualquer 'fato', mas aquele que não foi considerado por
puro desconhecimento de sua existência. Não é, portanto, aquele fato, já de
conhecimento do Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-lo despido de relevância, tenha
o deixado de lado, no momento do lançamento. Se o Fisco passa, em momento ulterior,
a dar a um fato conhecido uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em
momento pretérito, não será caso de apreciação de fato novo, mas de pura modificação
do critério jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN,
(...). Neste art. 146, do CTN, prevê-se um 'erro' de valoração jurídica do fato (o tal
'erro de direito') que impõe a modificação quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua ocorrência. Não perca de vista, aliás, que inexiste previsão de
Fl. 6796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

erro de direito, entre as hipóteses do art. 149, como causa permissiva de revisão de
lançamento anterior." (Grifou-se.)
(SABBAG, Eduardo Sabbag. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Ed. Saraiva (1a
edição). P. 707.)
ALBERTO XAVIER:
"O verdadeiro fundamento da limitação da revisão do lançamento à hipótese de erro de
fato resulta do caráter taxativo dos motivos da revisão do lançamento enumerados no
artigo 149 do Código Tributário Nacional e que, como vimos, são, além da fraude e do
vício de forma, dever apreciar-se 'fato não conhecido ou não provado por ocasião de
lançamento anterior' (inciso VIII).
Significa isto que, se só pode haver revisão pela invocação de novos fatos e novos
meios de prova referentes à matéria que foi objeto de lançamento anterior, essa revisão
é proibida no que concerne a fatos completamente conhecidos e provados." (Grifou-se.)
(XAVIER, Alberto. Do lançamento. Teoria geral do ato do procedimento e do processo
tributário. Rio de Janeiro: Forense, 1997. P. 255.)
Por outro lado, ainda que o caso da IMPUGNANTE se enquadrasse em algum dos
incisos acima, o parágrafo único do art. 149 do CTN deixa claro que a revisão do
lançamento somente poderia ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda
Pública. Nesse caso, considerando que a exigência fiscal se refere ao ano-calendário
de 2009, o direito da Fazenda estaria extinto por decadência, nos termos do art. 150, §
40, do CTN.
Assim, ausente na CONCLUSÃO DILIGÊNCIA a comprovação da ocorrência de uma
das hipóteses permissivas da revisão do lançamento previstas no art. 149 do CTN, as
alegações novas quanto à efetiva entrega de mercadorias por FERREIRA E LUZ devem
ser afastadas por esta E. Turma Julgadora..
Ainda que, por absurdo, sejam superados os argumentos acima, a CONCLUSÃO
DILIGÊNCIA deve ser cancelada, pois modificou o critério jurídico adotado nos
AUTOS, em desacordo com o que estabelece o art. 146 do CTN.
Não se pode admitir que, em momento posterior à lavratura de um auto de infração, as
mesmas autoridades administrativas autuantes venham buscar novo fundamento
jurídico para determinar a matéria tributável e o valor do tributo relativamente ao
mesmo período já autuado, de modo a afetar o lançamento anteriormente efetuado.
A própria existência de dois lançamentos em relação ao mesmo período de apuração
com base em critérios jurídicos diversos é inadmissível, pois equivale a fazer letra
morta dos arts. 30 e 142 do CTN, segundo os quais o ato de lançamento é vinculado e
deve ser fundado em certeza da fiscalização, e jamais pode ser orientado por lógica de
"tentativa e erro". Caso, por absurdo, não se reconheça como indevido
aperfeiçoamento dos AUTOS as alegações feitas pela CONCLUSÃO DILIGÊNCIA
quanto a FERREIRA E LUZ, os fatos indicados pela fiscalização não têm qualquer
relevância para a identificação do passivo em questão. As operações de venda de fato
aconteceram e foram amparadas por NFs, sendo que tais documentos nunca foram
objeto de questionamento pelas autoridades fiscais. Da mesma forma, é irrelevante o
fato de que FERREIRA E LUZ passou a ser controlada por CIA DE MARCAS. Trata-se
de reorganização societária no grupo da CIA DE MARCAS que nada diz sobre a
efetividade das operações ora discutidas. Ainda que assim não fosse, como a própria
fiscalização esclarece, trata-se de operação realizada em 2010, período não abrangido
pelos AUTOS.
Assim, diante de todo o exposto acima, no que se refere aos documentos apresentados
pela IMPUGNANTE para afastar a alegação de passivo fictício para a conta 2104156
("Diversos"), demonstrou-se o equívoco da diligência no que se refere à apuração das
NFs hábeis a comprovar a formação do passivo, bem como a irrelevância dos
elementos trazidos pela fiscalização para desconsiderar as NFs de FERREIRA E LUZ
Fl. 6797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

apresentados pela IMPUGNANTE, em violação ao disposto no art. 142, c/c o art. 149
do CTN e em desatendimento do art. 146 do CTN.
CONTA 2207054 ("PARCELAMENTO ICMS")
A IMPUGNANTE demonstrou que o erro cometido na contabilidade foi anulado na
própria contabilidade em 12.03.2010, sem qualquer prejuízo ao Fisco. Com isso, não
há que se falar na configuração de passivo fictício.
Ora, as telas apresentadas pela IMPUGNANTE refletem os lançamentos feitos em seu
Livro Razão, não havendo razão para que sejam desconsideradas pela fiscalização.
Quanto à apresentação das vias físicas dos Livros Diário e Razão, a IMPUGNANTE
esclarece que, por se tratar de documentos da CIA DE MARCAS, sucedida pela
IMPUGNANTE, ainda não conseguiu localizar tais documentos, mas informa que os
apresentará oportunamente, caso localizados.
CONTA 2104016 ("ALUGUEIS")
A IMPUGNANTE apresentou em sua defesa recibos emitidos pelos shoppings Liberty
Mall e Fashion Mall, bem como um levantamento extraído de sua contabilidade que
demonstra os pagamentos feitos ao shopping Leblon. Com isso, restaram demonstradas
as obrigações registradas na conta de passivo quanto a esses pagamentos.
Não obstante, a IMPUGNANTE informa que, até o momento, não localizou todos os
comprovantes relativos às despesas de alugueis relacionadas nos AUTOS, pois tais
documentos eram da CIA DE MARCAS, empresa sucedida pela IMPUGNANTE. Tão
logo tais documentos sejam localizados, a IMPUGNANTE os apresentará.
DEMAIS INFRAÇÕES
A IMPUGNANTE juntou à sua defesa diversos documentos que confirmam a existência
e a dedutibilidade das despesas apropriadas no ano-calendário de 2009. Não obstante,
a CONCLUSÃO DILIGÊNCIA não se manifestou sobre os demais itens da acusação
fiscal, o que indica que não houve qualquer objeção à natureza e ao teor dos
documentos apresentados pela IMPUGNANTE em sua defesa.
A contribuinte termina a petição requerendo o reconhecimento da improcedência dos
autos com base na documentação trazida e, caso assim não se entenda, que seja
realizada nova diligência para que se analise por completo as provas trazidas,
corrigindo-se os erros cometidos pela fiscallização na conclusão fiscal.
Subsidiariamente, requer que seja afastada a conclusão fiscal na parte que se manifesta
sobre a constituição de FERREIRA E LUZ, por impossibilidade de revisão de ofício do
lançamento nesse caso, nos termos do art. 142 c/c art. 149 do CTN.
É o Relatório.
Naquela oportunidade, o Colegiado da DRJ julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO DE SUA APRESENTAÇÃO
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas na impugnação e , em se
tratado de documentos, sua apresentação deve ser junto àquela. Preclui o direito de o
contribuinte apresentá-las em outro momento processual, salvo se o motivo se der em
decorrência de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. FORMULAÇÃO
Considera-se não formulado pedido de diligência que não contenha os quesitos
desejados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 6798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Ano-calendário: 2009
OPINIÕES DOUTRINÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA.
Opiniões doutrinárias, julgados administrativos ou de tribunais superiores, não
constituem fonte de direito tributário na forma prevista no capítulo I, título I. do Livro
segundo do CTN, daí não vincularem o julgador.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
A mudança de critério jurídico sempre resulta de interpretação diferente da
anteriormente dada a uma norma sobre um mesmo fato tributário e/ou sua
quantificação. Ocorre quando se adota uma alternativa expressamente admitida pela
legislação tributária para caracterizar um fato gerador. Fatos novos apurados em
diligência não significam nova motivação quando apenas confirmam o que foi afirmado
pelo Fisco na autuação.
RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR PELOS TRIBUTOS E MULTA
As responsabilidades pelos tributos abrangem quaisquer penalidades que advenham das
obrigações não cumpridas à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Isto
porque a multa já era cabível a partir do descumprimento da obrigação, tanto quanto o
tributo, vale dizer, já integrava o passivo da sucedida que foi incorporada
posteriormente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PASSIVO FICTÍCIO.
A manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
caracteriza omissão de receita.
GLOSA DE DESPESAS
Despesas que não sejam comprovadas com documentos hábeis e idôneos, ou as que,
uma vez comprovadas, se reveleem indedutíveis por não serem necessárias para a
manutenção da fonte produtora, devem ser glosadas.
MULTA AGRAVADA POR NÃO PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS.
O agravamento por falta de esclarecimentos conforme § 2o, I, do artigo 44 da Lei no
9430/96 não é aplicável quando o contribuinte respondera, mesmo que após os prazos
fixados nas intimações, e a autuação se baseou nas informações fornecidas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL -COFINS.
LANÇAMENTOS CORRELATOS.
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro tributo, a
mesma sorte terá o auto de infração correlato observada sua base de cálculo, período de
apuração e alíquota própria.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresenta
recurso voluntário, tempestivamente, com juntada de novos documentos, pugnando pelo
provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, após deliberar pela
aceitação dos documentos acostados ao processo quando da apresentação do recurso e quando do
protocolo da petição de fls. 5861/5862, concordou com a proposta de diligência deste Relator e
resolveu converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Fl. 6799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

a) Examinar a documentação acostada aos autos, com escopo de verificar se
comprovam, parcial ou totalmente, a infração 0001: omissão de receitas por presunção legal,
passivo fictício; a infração 0002: despesas não necessárias; infração 0003: despesas não
comprovadas; e, infração 0004: despesas financeiras não comprovadas;
b) Se entender necessário, intimar a interessada a apresentar esclarecimentos
adicionais;
c) Elaborar relatório conclusivo, e em seguida cientificar o Contribuinte.
Em consequência, a autoridade diligenciante aportou aos autos o documento que
denominou de Relatório Fiscal que se encontra anexado às fls. 6.513 a 6.530, bem como o
denominado Relatório Fiscal Complementar que se encontra anexado às fls. 6649 a 6653,
concluindo por reduzir, em ambos, o montante tributado como omissão de receitas por presunção
legal – passivo fictício – conta 2104156.
Cientificada, o Contribuinte apresentou razões, não concordando com o resultado
da diligência, na parte em que não se beneficia.
Contra a parcela cancelada pela decisão recorrida, também foi interposto recurso
de ofício.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.

Síntese dos Fatos
Trata-se de auto de infração, lavrado pela DRF/RJ1, que apurou crédito tributário,
referente a fatos geradores do ano-calendário de 2009, acrescido de multa de ofício de 112,50%,
e juros de mora.

Valores lançados:
1) Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ R$ 3.857.788,65
2) Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS R$ 116.230,41
3) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins R$ 535.364,29
4) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL R$ 1.397.443,92

Apurações constatadas:
1) omissão de receitas – passivo fictício
2) custos, despesas operacionais e encargos não necessários;
Fl. 6800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

3) custos, despesas operacionais e encargos não comprovados;
4) despesas financeiras e/ou variações monetárias passivas não comprovadas.

Apuração das infrações:
1) Omissão de Receitas – Passivo Fictício
- Conta 2104156 (diversas)
Relativamente a este conta, em 31/12/2009, foi solicitada a comprovação das
respectivas quitações. O raciocínio utilizado: se tais dívidas constavam no passivo em
31/12/2009, suas quitações deveriam vir com data posterior a esta. Em sendo apresentadas
quitações com datas posteriores estaria comprovada a existência regular do passivo. Contudo
isso não ocorreu. Os documentos apresentados demonstravam quitações das parcelas já baixadas
da conta de passivo e não englobadas no saldo de 31/12/2009. Assim, no entendimento do Fisco,
restou clara a falta de demonstração de "como" e de "quando" aquelas parcelas objeto da
verificação fiscal foram quitadas. Desta forma, haja vista a não apresentação de documentos que
comprovassem o passivo, associada à falta de comprovação de sua quitação, concluiu a
fiscalização que os valores registrados não correspondiam a valores devidos pela empresa na
data de 31/12/2009, restando, ao seu ver, caracterizada a existência de passivo fictício no
montante registrado naquela conta e naquela data.
- Conta 227054 (parcelamento ICMS)
Com relação a esta conta, foram apresentados cópia dos processos de
parcelamento do ICMS. Verificou-se uma diferença entre os valores registrados na contabilidade
e os valores de dívidas constantes dos processos. Demonstrada a inexistência daquela diferença
contabilizada, entendeu-se caracterizada a existência de passivo fictício, conforme planilha 1.
- conta 2104016 (alugueis):
- No que tange à conta 2104016 (alugueis), a INBRANDS apresentou vários
comprovantes do saldo passivo em 30/09/2009, conforme solicitado. Contudo, analisando a
documentação apresentada, a fiscalização verificou que parte dos itens não foi comprovado. A
planilha 2 discrimina os valores referentes à analise feita.
Por consequência destas constatações, caracterizou-se a existência de passivo
fictício nos valores de R$ 6.221.795,55, R$ 608.515,26 e R$ 213.956,22, referentes,
respectivamente, as contas 2104156, 227054 e 2104016.

2) Custos, despesas operacionais e encargos não necessários
Em análise da contabilidade da empresa, verificou-se que as despesas com
assessoria tinham significado peso nas despesas operacionais. Assim, a análise focou-se na conta
310325, referente às despesas com assessorias.
Os lançamentos da contabilidade da empresa e as notas fiscais apresentadas
indicam que os valores referentes às despesas com assessorias foram integralmente pagos à
empresa RF PARTICIPAÇÕES LTDA.
Em consulta nos sistemas SRF, constatou-se que a referida empresa é composta
pelo seguinte quadro societário:
Fl. 6801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Fl. 6802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

A fiscalização cotejou o quadro societário da RF PARTICIPAÇÕES com o da
RICHARDS, autuada, e constatou que cerca de 85% da RF participações pertence aos dois
sócios detentores da RICHARDS e que a quase totalidade (82%) de suas receitas origina-se em
pagamentos da RICHARDS. Confira-se:

No entender do Fisco, as notas fiscais descreviam os serviços de maneira bastante
genérica, informando apenas “prestação de serviço de assessoria”. Como consequência, foi feita
intimação solicitando esclarecimentos e detalhes sobre os serviços elencados nas despesas da
conta 3103025. A INBRANDS assim respondeu aos quesitos formulados:
Fl. 6803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Face às respostas, conseguiu-se localizar no sistema o CNPJ da RP Comércio de
Confecções Ltda, um dos outros clientes da RF Participações Ltda, apontados na resposta.
Apurou-se que este cliente adota o nome fantasia RICHARDS. Ou seja, pontua ainda
fiscalização, trata-se de uma loja vinculada ao grupo.
Não obstante, a documentação contida no CD apresentado, resumiu-se
basicamente a três projetos, um de base de e-mails, outro de internet nas lojas e outro de estoque
integrado, o que, por si só, não seria suficiente para comprovar a efetiva necessidade de tais
serviços no valor de R$ 7.766.013,33 (planilha 9, fls. 1850).
Ainda, some-se o fato de 85% da RF PARTICIPAÇÕES LTDA pertencer aos
detentores da totalidade das quotas da RICHARD à época. Assim, na ótica do Fisco, se o valor
pago pela despesa seria transferido para outra empresa cuja totalidade era pertencente aos sócios
da tomadora do serviço e se o serviço foi prestado pelos sócios, conforme a própria INBRANDS
informa, não há necessidade do serviço ser prestado por outra empresa, uma vez que os próprios
sócios poderiam prestá-lo diretamente na RICHARDS, contratando, se fosse o caso, os outros
sócios minoritários como prestadores de serviços autônomos.
Ademais, verificou-se ainda que nas “propriedades” do arquivo PDF do projeto
apresentado – Estoque Integrado – contam dentre outros, como autores do projeto, o Sr.
Fernando Pacheco e a Sra. Cássia Marques, funcionários assalariados da RICHARDS. Assim, de
acordo com o Fisco, se os próprios funcionários da RICHARDS estão executando o serviço, por
mais essa razão, se conclui desnecessária a despesa de contratar a RF PARTICIPAÇÕES para
prestar o serviço.
Via de consequência, dada a não comprovação da necessidade de um gasto de R$
7.766.013,33 para custear os projetos apresentados (internet nas lojas, base de e-mails e estoque
integrado), relacionada aos serviços descritos genericamente nas notas fiscais, foi efetuada a
glosa para fins de apuração do lucro real.
Também constou deste tópico a glosa de R$ 1.097.196,05 referente à diferença
entre despesas e receitas relacionadas aos valores repassados para pessoas do grupo. Para tais
despesas analisou-se a conta 3205028 (encargos financiamentos).
Fl. 6804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

- conta 3205028
No curso da ação fiscal, verificou-se que a RICHARDS cedeu vultosas quantias
em empréstimos para empresas e pessoas ligadas à sociedade. Ou seja, de uma lado a empresa
recebe dinheiro dos bancos ao custo de juros altíssimos e de outro a empresa faz empréstimos a
pessoas ligadas com juros mais modestos.
Certo é que, com relação aos recursos repassados, a diferença entre os juros pagos
pela empresa e os juros recebidos em virtude do mútuo não pode ser considerada uma despesa
necessária e dedutível para fins de apuração do imposto de renda.
Assim, foi feita a apuração da proporção entre os valores recebidos de
empréstimos e os repassados para as pessoas do grupo, levando-se em consideração o valor dos
empréstimos e o número de dias em que o recurso ficou cedido. Sabendo-se o percentual dos
empréstimos repassados pela empresa, utilizou-se este mesmo percentual para apurar o valor das
despesas financeiras relacionadas a eles.
O valor das despesas financeiras relacionadas aos repasses foi cotejado com os
valores de receitas financeiras recebidas em virtude dos mútuos (repasse), sendo apurada a
diferença (valor maior das despesas pagas aos bancos) que foi considerada indedutível para fins
de apuração do imposto de renda.
Assim, glosou-se o valor de R$ 1.097.196,05- referentes à diferença entre
despesas e receitas relacionadas aos valores repassados para pessoas do grupo, por serem
consideradas despesas desnecessárias.

3) Custos, despesas operacionais e encargos não comprovados
Por amostragem, selecionaram-se várias despesas da RICHARDS. Esclarece a
fiscalização que, após várias intimações, restaram pendentes de comprovação as despesas
relacionadas na planilha 3 (fls. 1716/1717), referentes às seguintes contas da contabilidade:
-Conta 3206026 (condomínio)
-Conta 3206034 (luz e força)
-Conta 3206158 ( correio)
-Conta 3206190 (fundo de promoção)
-Conta 3208105 (diversas) - Não dedutível

4) Despesas financeiras e/ou variações monetárias passivas não comprovadas.
Verificou-se que os registros das despesas nesta conta eram derivados dos
encargos Outros, devidos em face da tomada de financiamentos da RICHARDS junto aos
bancos. Apurou-se que o valor de despesas levado a resultado foi R$ 9.513.889,16, conforme
lançamento de 31/12/2009.
Com relação a essas despesas financeiras (conta 3205028), a empresa apresentou
planilhas demonstrando o cálculo dos encargos financeiros, consolidadas na planilha 4. Do
cotejo da planilha 4 com a contabilidade se verifica uma diferença de R$ 3.012.013,16 . Ou seja,
a própria empresa informa que somente houve R$ 6.501.876,00 de despesas financeiras.
Fl. 6805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Assim, com base nas informações da empresa e dada a falta de apresentação de
outros elementos (por exemplo, extratos bancários) demonstrando efetivamente as despesas,
procedeu-se a glosa daqueles valores não constantes dos demonstrativos apresentados (planilhas
4 e 4.1).
Além desse valor glosado, também foram verificadas as despesas financeiras
relacionadas a encargos com parcelamento espontâneo de ICMS – Conta 3205119 e comissões
de cartão de crédito – Conta 320505.
Para verificar as comissões de cartão de crédito utilizou-se os informes de
rendimentos (DIRF) apresentados pelas administradoras dos cartões utilizados RICHARDS. Tal
documento foi apresentado pela própria INBRANDS como comprovante das despesas de
comissão de cartão de crédito.
Com base neste documento, foi elaborada a planilha 8 onde são confrontados os
valores escriturados como despesa financeira a este título e os valores declarados como receitas
pelas administradoras de cartão.
Desta forma, apurou-se uma diferença de 617.193,71, não comprovada e por
consequência glosada para fins de tributação do imposto de renda.
Ademais, na mesma linha e apuração, para verificar as despesas escrituradas como
encargos de parcelamento espontâneo de ICMS, utilizou-se os demonstrativos apresentados pela
empresa contendo o histórico dos parcelamentos vigentes no ano de 2009.
Com base nestes demonstrativos e nas cópias dos processos de parcelamentos
apresentados, o Fisco elaborou as planilhas 5, 5.1 e 5.2, onde são discriminados os valores de
encargos para o ano de 2009. Feito o confronto destes valores totais com o total de valores de
encargos de ICMS escriturados, verificou-se a diferença de R$ 324.481,06. Haja vista a não
comprovação da diferença, foi efetuada sua glosa para fins de tributação do IR.
Irresignado, o Contribuinte apresentou impugnação, com intuito de demonstrar a
improcedência dos valores lançados, juntando vultosa documentação (mais de 3.000 páginas),
com objetivo de comprovar a regularidade do passivo registrado nas contas questionadas pelo
fisco, bem como de atestar a existência, necessidade e usualidade das despesas desconsideradas.
Em vista das alegações e do volume dos documentos apresentados, a 8a Turma da
DRJ/RJO, por meio da Resolução no 12-000.430, converteu o julgamento em diligência, para que
a Unidade de Origem do Contribuinte se manifestasse sobre os documentos apresentados por
ocasião da defesa administrativa, nos seguintes termos:

Fl. 6806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Em resposta à referida Resolução, apresentou-se o termo de conclusão de
diligência, por meio do qual:
Infração 001: omissão de receitas, passivo fictício
Conta 2104156 (“Diversos”)
(i) reconheceu parcialmente o passivo, no valor de R$ 1.020.685,73,
correspondente a 232 Notas Fiscais constantes do Doc. 02 da impugnação;
(ii) quanto às demais notas apresentadas no Doc. 02, a diligência concluiu que não
foi capaz de identificar as informações relativas ao emitente e ao valor do documento e, por isso,
não deduziu tais notas do valor do passivo fictício identificado.
(iii) no que se refere às notas fiscais apresentadas no Doc. 03 da impugnação,
emitidas por Ferreira e Luz Confecções Ltda, desconsiderou a prova produzida, uma vez que: (a)
não teria identificado contrato de mútuo firmado entre a Autuada e a citada empresa; (b) ambas
empresas estariam situadas no mesmo endereço (R. São Miguel, no 11, Tijuca), e assim teriam os
mesmos administradores; e (c) em 2010, a CIA DE MARCAS teria se tornado sócia majoritária
de Ferreira e Luz Confecções Ltda.
Conta 227054 (“Parcelamento ICMS)
(i) destacou que o Contribuinte não teria juntado prova de que o erro de
contabilização do passivo foi corrigido em 2010, o que se comprovaria pela apresentação do
Livro Diário ou Razão dessa conta.
(ii) também não teria apresentado prova de que a correção realizada em 2010 teria
sido acompanhada de DIPJ retificadora referente ao ano-calendário de 2009.
Conta 2104106 (“Alugueis”)
Fl. 6807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

(i) a Recorrente não teria apresentado prova de transferência de recursos para o
pagamento dos alugueis objeto dessa conta e nem, tampouco, os respectivos contratos de
aluguel.
Quanto às demais infrações, entendeu a fiscalização, em diligência, que não havia
nenhum fato novo que modificasse as conclusões já esposadas no Auto de Infração e que as
alegações apresentadas restringem-se a questões de direito que podem ser melhor apreciadas pela
autoridade julgadora.
Retornando o processo para à Delegacia Regional de Julgamento (DRJ), foi
proferida decisão, reconhecendo a improcedência de parte da autuação. Em síntese, a decisão:
(i) reconheceu a existência de parte do passivo registrado na conta 2104156
(diversos), ampliando o espectro de notas fiscais identificadas pela diligência, afastando da
autuação notas fiscais no valor de R$ 1.143.523,33;
(ii) considerou comprovada a efetividade de parte das despesas operacionais
glosadas pela fiscalização, afastando de tributação o valor de R$ 710.243,42
(iii) aceitou a documentação apresentada pela Recorrente, para afastar da
tributação a maior parte das despesas com comissões de cartão de crédito, excluindo de
tributação o valor de R$ 490.646,43;
(iv) reduziu a multa agravada de 112% para 75%, por entender não ter havido
embaraço à fiscalização por parte da Recorrente; e
(v) manteve os demais itens, por entender não ter sido apresentada documentação
hábil a demonstrar a validade do passivo registrado e a efetividade ou necessidade de parte das
despesas incorridas pelo Contribuinte, no ano-calendário de 2009.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresenta
recurso voluntário, tempestivamente, com juntada de novos documentos, pugnando pelo
provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, após deliberar pela
aceitação dos documentos acostados ao processo quando da apresentação do recurso e quando do
protocolo da petição de fls. 5861/5862, concordando com a proposta de diligência deste Relator,
resolveu converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
a) Examinar a documentação acostada aos autos, com escopo de verificar se
comprovam, parcial ou totalmente, a infração 0001: omissão de receitas por presunção legal,
passivo fictício; a infração 0002: despesas não necessárias; infração 0003: despesas não
comprovadas; e, infração 0004: despesas financeiras não comprovadas;
b) Se entender necessário, intimar a interessada a apresentar esclarecimentos
adicionais;
c) Elaborar relatório conclusivo, e em seguida cientificar o Contribuinte.
Em consequência, a autoridade diligenciante aportou aos autos o documento que
denominou de Relatório Fiscal que se encontra anexado às fls. 6.513 a 6.530, bem como o
denominado Relatório Fiscal Complementar que se encontra anexado às fls. 6649 a 6653,
concluindo por reduzir, em ambos, o montante tributado como omissão de receitas por presunção
legal – passivo fictício – conta 2104156.
Fl. 6808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Cientificada, o Contribuinte apresentou razões, não concordando com o resultado
da diligência, na parte em que não se beneficia.
Contra a parcela cancelada pela decisão recorrida, também foi interposto recurso
de ofício.

Admissibilidade
Quando da Resolução no 1301-000.676, foram examinadas as condições de
admissibilidade de ambos os recursos, voluntário e de ofício. O recurso voluntário é tempestivo e
atende aos demais requisitos de admissibilidade. Também o recurso de ofício atende a condição
para ser admitido, porquanto o acórdão da DRJ exonerou crédito tributário em montante superior
ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 63/2017, que é de R$ 2.500.000,00, o que torna
obrigatório o reexame da decisão.

Recurso de Ofício
A DRJ deu parcial provimento à impugnação, para manter os tributos lançados
nos valores de R$ 3.271.610,35 para o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ; R$
1.186.419,72 para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; R$ 448.456,52 para a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins; e R$ 97.362,27 para a
Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, e afastar o agravamento da multa de ofício
de 112,5%, reduzindo-a para 75%.
A DRJ afastou parte da infração. “omissão de receitas – passivo fictício, ou seja,
do valor apurado, foi afastada a parcela de R$ 1.143.523,33 (R$ 1.020.685,73 + R$ 122.837,60).
A decisão recorrida fundamentou a decisão nos seguintes termos:

1) OMISSÃO DE RECEITAS – PASSIVO FICTÍCIO
[...]
Conta 2104156 (diversas) R$ 6.221.795,55
[...]
A solução passa por análise da boa e devida forma da documentação acostada pela
contribuinte, pois a autoridade diligenciante só aceitou das notas fiscais apresentadas
aquelas em que era possível identificar ao menos o emitente e o valor do documento,
o que correspondeu às 232 primeiras linhas da planilha denominada ANEXO I, que
consta às fls. 5117 e seguintes.
A contribuinte rechaça a afirmação fiscal argumentando que tanto é possível
identificar o valor da operação acobertada pelas notas fiscais como o comprovante de
quitação (DOC 2). Dá como exemplo as NFs de nos 1046 a 1052 (fls 2314 a 2320),
emitidas por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS BASKER LTDA, e que
constaram na planilha anexa à conclusão da diligência às fls. 5121 como
imprestáveis para verificação da data de sua emissão e valor.
As citadas notas fiscais, embora estejam muito apagadas , possuem elementos que
permitem atestar seu valor e vencimento quando verificados vários campos de
preenchimento. É possível verificar que os vencimentos são ainda no ano de 2009,
embora não se consiga precisar dia e mês na maioria dos casos. Mas como se trata
verificação de passivo existente na data de 31/12/2009 não há tanta relevância quanto
ao dia e mês. Mas a prova maior quanto à existência do passivo é a sua quitação no
valor de todas as notas fiscais, no total de R$ 52.147,00 em 08/01/2010 por meio de
Fl. 6809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

um TED em favor do Fornecedor INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS
BASKER LTDA (fls. 2312)
Considerando que os exemplos citados pela contribuinte permitiram conferir datas e
valores e atestar a existência do passivo, cotejei a planilha feita pelo fiscal
diligenciante que indicou documentos considerados inservíveis para comprovação (fls
5121 e 5122), com os documentos acostados em Doc 2 e constatei o seguinte:
A NF no 167855, emitida pela Lavinorte, Lavanderia e Tinturaria Ltda em
23/11/2009, no valor de R$ R$ 6.103,93, e paga em 18/01/2010, embora tenha
constado como inservível, foi computada como documento hábil na parte da planilha
que somou R$ 1.020.685,73.

A NF de no ilegível emitida pela Luvski Desenvolvimento de Produtos Têxtil Ltda em
02/12/2009 (fls 2050) é legível no tocante ao valor de R$ 6.751,00 e o boleto para
pagamento às fls. 2049 indica o vencimento de 15/02/2010. O comprovante de
pagamento encontra-se às fls 2048.
A NF de no ilegível, emitida pela Luvski Desenvolvimento de Produtos Têxtil Ltda em
02/12/2009 (fls 2053), permite concluir que seu valor é R$ 4.158,00 multiplicando a
quantidade do produto pelo valor unitário. Tal valor é compatível com o boleto para
pagamento em 15/02/2010 (fls. 2052) , estando o comprovante de quitação às fls.
2051.
A NF de no ilegível emitida pela Luvski Desenvolvimento de Produtos Têxtil Ltda em
02/12/2009 (fls 2056), permite concluir que seu valor é R$ 4.859,00 multiplicando a
quantidade do produto pelo valor unitário. Tal valor é compatível com o boleto para
pagamento em 15/02/2010 (fls. 2055) , estando o comprovante de quitação às fls.
2054.
A NF de no ilegível emitida pela Luvski Desenvolvimento de Produtos Têxtil Ltda em
03/12/2009 (fls 2081), permite concluir que seu valor é R$ 8.987,00 multiplicando a
quantidade do produto pelo valor unitário. Tal valor é compatível com o boleto para
pagamento em 22/02/2010 (fls. 2080) , estando o comprovante de quitação às fls.
2079.
A NF de fls. 2090, emitida pela “K-WAY”, permite constatar que seu valor é R$
34.196,60 e que as mercadorias saíram em 14/12/2009. O vencimento é em fevereiro
de 2010 (dia ilegível). O valor da NF e seu emitente são compatíveis com as
informações do boleto às fls 2089. O comprovante do pagamento consta às fls. 2088,
datado de 22/02/2010.
A NF de no ilegível emitida pela Luvski Desenvolvimento de Produtos Têxtil Ltda em
11/12/2009 (fls 2099), permite concluir que seu valor é R$ 1.617,00 quando se
multiplica a quantidade do produto pelo valor unitário. Os dados da NF são
compatíveis com o boleto para pagamento com vencimento em 24/02/2010 (fls. 2098),
estando o comprovante do pagamento do título às fls. 2097.
A NF de no ilegível emitida pela Luvski Desenvolvimento de Produtos Têxtil Ltda em
11/12/2009 (fls 2106), permite concluir que seu valor é R$ 4.901,00 multiplicando-se
a quantidade do produto pelo valor unitário. Os dados da NF são compatíveis com o
boleto para pagamento com vencimento em 24/02/2010 (fls. 2105), estando o
comprovante do pagamento do título no dia 24.02.2010 às fls. 2104.
A NF de no ilegível emitida pela Luvski Desenvolvimento de Produtos Têxtil Ltda em
15/12/2009 (fls 2126), permite concluir que seu valor é R$ 5.191,00 multiplicando-se
a quantidade pelo valor unitário. Tal valor é compatível com o boleto com vencimento
em 28/02/2010 (fls. 2125) , e o comprovante do pagamento no dia 01.03.2010 consta
às fls. 2124.
Também constatei que a NF no 637 emitida por O Carvalho § Cia. Ltda – Confecções
Gismar em 18/12/2009 tem o valor de R$ 4.836,30 (fls. 2.783), e não R$ 4.806,30
conforme constou na planilha elaborada por ocasião da diligência (fls. 5119).
Fl. 6810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Mas não assiste razão à contribuite quando ela alega ser possível aferir todas as notas
fiscais!
Há muitos casos de notas fiscais completamente ilegíveis em suas datas e valores, como
segue:
Notas Fiscais emitidas por Luvski Desenvolvimento de Produtos Têxtil Ltda (fls. 2118,
2119, 2120, 2129, 2135, 2154, 2158, 2172, 2175, 2191, 2837, 2839, 2841, 2847, 2866,
2873, 2878, 2900, 2901, 2903, 2904, 2909, 2910, 2946, 2952 ).
Notas Fiscais emitidas por Indústria e Comércio de Roupas Redy Ltda (fls. 2230, 2232,
2235, 2553, 2555, 2557, 2558, 2559, 2560, 2562, 2564, 2566, 2568, 2569, 2570, 2571,
2572, 2573, 2931).
Nota Fiscal emitida por Editora Agenco Ltda (fls. 2242).
Notas Fiscais emitidas por Hewer Artefato de Borracha Ltda (fls. 2062 , 2879, 2981).
Nota Fiscal emitida por Lucin , Comércio de Produtos Têxteis Ltda (fls. 2311)
Notas Fiscais emitidas por Lavanderia e Tinturaria Lavinorte Ltda (fls. 2328, 2321,
2343, 2349,2352, 2357,2416,2425,2428,2583,2591,2594,2775)
Notas Fiscais emitidas por Legu’s Confecções Ltda (fls. 2396, 2395, 2484, 2490)
Nota Fiscal emitida por Confecções Sideral Ltda (fls. 2443)
Notas Fiscais emitidas por RII Plasticos e Embalagens Ltda (fls. 2600, 2606)
Notas Fiscais emitidas por MKT Rio Confecções de Roupas Ltda (fls 2617, 2978)
Nota Fiscal emitida por Celbi Ind e Com de Roupas S.A. (fls. 2623)
Nota Fiscal emitida por HB Revistas Técnicas Internacionais Ltda (fls. 2692)
Notas Fiscais emitidas por Artmosfera Comércio de Móveis Ltda (fls. 2694, 2737,
2738)
Nota Fiscal emitida por São Jose DSJ Londrina Armaris Ltda (fls 2808)
Portanto, além do valor total de R$ 1.020.685,73, correspondente ao somatório das
notas fiscais indicadas na planilha às fls. 5117 a 5120, serão acrescidos os valores por
mim considerados também comprovados, a saber:

Não há reparos a fazer a esta decisão, devendo ser mantida pelos próprios
fundamentos acima transcritos. Em síntese, a DRJ acolheu o resultado da diligência por ela
determinada, acrescentando apenas notas fiscais consideradas ilegíveis pela autoridade
diligenciante, mas que de sua análise extrairia-se informaçõs importantes para o deslinde da
Fl. 6811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

controvérsia, pois seria possível identificar que os dados existentes nas referidas notas, em
especial os valores, eram compatíveis com os comprovantes de pagamento existentes nos autos,
e que ocorreram em data posterior ao dia 31/12/2009. Logo, no que diz respeito a estas
obrigações, não há que se falar em passivo fictício.
Na sequência, considerou-se comprovada a efetividade de parte das despesas
operacionais glosadas pela fiscalização, afastando de tributação o valor de R$ 710.243,42. A
DRJ, quanto ao ponto, assim se manifestou:
3)
CUSTOS,
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS
NÃO
COMPROVADOS.
Conforme RF, por amostragem foram selecionadas rubricas de várias despesas da
RICHARDS. Restaram pendentes de comprovação as despesas relacionadas na
planilha 3, (fls. 1716/1717), referentes às seguintes contas da contabilidade:
-Conta 3206026 (condomínio)
-Conta 3206034 (luz e força)
-Conta 3206158( correio)
-Conta 3206190(fundo de promoção)
A contribuinte informou em sua impugnação que os documentos a ela anexados (Doc
29) demonstram a efetividade das referidas despesas por amostragem (tabela constante
das fls. 5.226 no relatório).
Baixado o processo em diligência foi dada oportunidade à fiscalização para que, se
entendesse oportuno, se pronunciasse a respeito dos documentos acostados.
A autoridade diligenciante informa que nenhum documento acostado aos autos
apresenta algum fato novo que possa modificar as conclusões já esposadas pela
fiscalização no auto de infração.
A impugnante, ao se manifestar sobre as apurações e constatações oriundas da
diligência apenas reforça os argumentos já expostos na impugnação, já que não houve
nas conclusões da diligência nenhum acréscimo ao que constou do RF.
Passo a me pronunciar.
Embora a contribuinte mencione em sua impugnação que a documentação que
comprova por amostragem as despesas glosadas estariam em “Doc 29” (fls. 4958 e ss),
na realidade encontram-se em “Doc. 30”, às fls. 4961 e ss.
Analisando a documentação acostada, composta por relação de faturas parametrizadas
emitidas pelos Correios, Extratos de Faturas, comprovantes de pagamentos em Banco
coincidentes em valores e datas, dentre outros, dou como não comprovados os
seguintes itens:
Fl. 6812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Portanto, do total tributável lançado de R$ 825.578,55 deve ser cancelada a parcela de
R$ 710.243,42 e mantida a parcela de R$ 115.335,13.
No caso, trata-se de documentação acostada pelo Contribuinte, em sede de
impugnação, composta por relação de faturas emitidas pelos Correios, Extratos de Faturas,
comprovantes de pagamentos em Banco coincidentes em valores e datas. Também não há
reparos a fazer a aludida decisão, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos acima
transcritos.
A DRJ ainda aceitou a documentação apresentada pela Recorrente, para afastar da
tributação da maior parte das despesas com comissões de cartão de crédito, excluindo de
tributação o valor de R$ 490.646,43. Eis o teor do decisium:

R$ 617.193,71 Conta 320505 – Comissões de cartão de crédito
[...]
Examinando o “Doc 27” (fls. 4923), constato se tratar de Informe Anual de
Rendimentos (IAR) fornecidos pela própria beneficiária dos rendimentos recebidos
[auto-retenção de acordo com as disposições da Instrução Normativa (IN) SRF
153/1987, complementada pela IN SRF 177/1987]. Também consta do “Doc 27” uma
tabela resumindo por mês os valores recebidos indicados nos IAR, totalizando-os. Esta
tabela foi por mim cotejada com os IAR e todos os valores nela indicados estão
correspondendo aos informados. As totalizações da planilha foram também confirmadas
e dão exatamente os valores nela informados e que são os constantes da planilha feita
pela contribuinte inserida na impugnação. Na planilha 8 (fls. 1848 e 1849), na qual
foram confrontados os valores escriturados como despesa financeira e os valores
declarados como receitas pelas administradoras de cartão, constato que não foram
Fl. 6813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

incluídos realmente os valores pagos à HIPERCARD. Por ocasião da fiscalização a
autuada não apresentou a documentação correspondente a esta Administradora, razão
pela qual os valores não constaram da planilha de fls. 1584/1849.
Portanto, entendo por comprovados os valores pagos à HIPERCARD no total de R$
30.512,54.
O “Doc 26” (fls. 4921), igualmente é um IAR com leiaute diferente do modelo
constante do anexo da IN SRF no 119/2000. Entretanto, contém as informações
previstas no referido anexo, o que está em conformidade com o estabelecido no art. 6o
da mesma normativa.
Constato que os valores informados pela fiscalização na planilha 8 (fls. 1848), constam
do “Doc 26” na parte que mostra a totalização mensal repassada pela credenciadora
(CIELO) aos emissores. Considerando o valor pago diretamente à CIELO o resultado é
igual ao da planilha elaborada pela contribuinte.
Assim sendo, dou por comprovada a parcela de R$ 460.133,89 correspondente ao
somatório anual dos valores recebidos diretamente pela CIELO.
Conforme se pode observar na tabela elaborada pela contribuinte, correspondente aos
valores dispendidos e reproduzida por último por mim, as demais colunas que
correspondem aos valores dispendidos em favor da AMEX e REDECARD são idênticos
àqueles considerados na planilha elaborada pela fiscalização às fls. 1848/1849, ou seja,
já estão incluídos no total das despesas comprovadas no valor de R$ 3.110.921,60.
Portanto, considero comprovada da conta 320505 – Comissões de cartão de crédito, a
parcela de R$ 490.646,43 (R$ 30.512,54 + 460.133,89), permanecendo a glosa de
despesas no valor de R$ 126.547,28 ( R$ 617.193,71 – R$ 490.646,43).
Entendo que agiu com acerto a DRJ. Constatou-se, após o exame da
documentação trazida aos autos, que, de fato, na planilha confeccionada pelo Fisco, na qual
foram confrontados os valores escriturados como despesa financeira e os valores declarados
como receitas pelas administradoras de cartão, não foram incluídos os valores pagos à
HIPERCARD. Considerou-se ainda comprovada a parcela de R$ 460.133,89, correspondente ao
somatório anual dos valores recebidos diretamente pela CIELO.
Desse modo, como foi comprovada a parcela de R$ 490.646,43 (R$ 30.512,54 +
460.133,89), permanece, quanto a este item, a glosa de despesas no valor de R$ 126.547,28 (R$
617.193,71 – R$ 490.646,43), tal como decidido pela DRJ.
Por fim, a decisão recorrida ainda reduziu a multa agravada de 112% para 75%,
por entender não ter havido embaraço à fiscalização por parte da Recorrente. Também concordo
com esta decisão.
Com efeito, o lançamento se pautou em análise sobre informações constantes da
escrituração e respostas do Contribuinte, ainda que demoradas. O próprio fiscal autuante, ao se
manifestar no Relatório Fiscal, reconhece que durante a fiscalização houve atrasos, mas todas as
intimações foram atendidas.
"No mês seguinte, compareci na empresa para receber os documentos solicitados na
primeira intimação. Somente foi apresentado o arquivo magnético, restando pendentes
os documentos e comprovações da primeira intimação. (...)
Lavrei o termo de continuidade do procedimento e solicitei que a pessoa encarregada
de representar a empresa entrasse em contato comigo.
Com efeito, em abril/2012, o Sr. Diego, advogado da RICHARDS, entrou em contato
telefônico informando que a empresa tinha sido adquirida por outro grupo e que ele
ficaria encarregado de atender a fiscalização.
(...)
Fl. 6814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

No dia 04/05/12, compareci novamente na RICHARDS, sendo atendido pela Sra.
Fabiana Costa Bahia, advogada assistente do Sr. Diego. Naquele momento, prestei
várias informações sobre o procedimento e retive o contrato de prestação de serviços e
royalties, uma das solicitações constantes da primeira intimação. (...)
Em 31/07/12, o Sr. Diego apresentou alguns dos comprovantes de despesas já
solicitados e parte das planilhas enviadas antes por e-mail pelo Sr. Evaldo, impressas e
rubricadas. (...)
Em resposta à intimação, fui contatado pela Sra. Jacione Correa Pires e pelo Sr. Ciro
de Oliveira Brito, que passaram a atender a fiscalização.
(...)
Em 18/10/2012, pela primeira vez durante toda a fiscalização, a Sra. Jacione
apresentou várias respostas às demandas da intimação e solicitou prorrogação de
prazo para o cumprimento dos itens pendentes.
Em 25/10/12, antes do cumprimento das pendências das intimações anteriores, efetuei
nova intimação, com base nos documentos até então apresentados, solicitando
esclarecimentos. Atendendo a intimação de 25/10, a Sra. Jacione e o Sr. Ciro
apresentaram vários esclarecimentos e documentos.
Como restavam várias dúvidas e várias pendências não esclarecidas, em 20/02/13,
efetuei nova intimação, que foi atendida em várias etapas, sendo apresentados vários
documentos em abril/2013 pela Sra. Jacione.
Em junho/2013, face às dúvidas que restavam foi feita a última intimação a empresa
solicitando documentos relacionados aos mútuos efetuados para a empresa RF
PARTICIPAÇÕES LTDA. A intimação foi atendida neste mesmo mês.
Em resumo, pode-se afirmar que a fiscalização somente conseguiu efetuar as apurações
necessárias após os atendimentos do Sr. CIRO e da Sra. JACIONE. Anteriormente, a
RICHARDS atendeu precária e confusamente a fiscalização deixando de apresentar
documentos nos prazos estipulados o que impediu o bom andamento do trabalho".
(Grifou-se.)
Assim, em nenhum momento houve recusa de apresentação de documentos e
informações solicitadas, devendo-se ressaltar o zelo do Contribuinte de esclarecer os motivos
pelos quais não conseguiu atender às solicitações dentro do prazo concedido.
Não há que se falar em embaraço à fiscalização, tendo em vista que para sua
caracterização é imprescindível que o procedimento fiscalizatório seja efetivamente embaraçado,
isto é, prejudicado, obstaculizado pelo Contribuinte, o que não ocorreu no caso que se apresenta.
Por outro lado, eventual demora em prestar esclarecimentos solicitados pelo Fisco
não pode ser considerada, por si só, como embaraço à fiscalização, sendo necessário apurar se a
recusa o atraso ou ainda o não atendimento causou prejuízos à ação fiscal.
Neste ponto, trago decisão do ilustre Conselheiro Roberto Caparroz de
Almeida, nos autos do Processo n. 15563.720068/2013-33, assim ementada:
MULTA AGRAVADA DE 225%. IMPROCEDÊNCIA.
Ainda que o contribuinte não tenha apresentado todos os dados solicitados pela
fiscalização, deve-se afastar a multa agravada quando constatado que tal
circunstância não obstaculizou nem prejudicou, de forma incisiva, a definição
da base de cálculo dos tributos lançados.
Ora, o contribuinte não obstaculizou nem prejudicou o trabalho desenvolvido, na
definição da base de cálculo dos tributos lançados, até mesmo porque, como se disse, o
lançamento foi efetuado a partir de informações e documentos contábeis por ele fornecidos.
Fl. 6815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Deste modo, mantem-se a decisão de afastar o agravamento da multa no
percentual de 112,5%, reduzindo-o para 75%.
Portanto, pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso de ofício.

Recurso Voluntário
1) Omissão de Receitas - Passivo Fictício
A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada, encontra previsão no inciso III, do art. 293 do RIR/.2018, que abrange duas
hipóteses distintas de presunções legais de omissão de receitas:
a) Passivo Fictício: esta infração resta caracterizada quando há no passivo o
registro de uma dívida, ou seja, de um débito supostamente ainda não honrado, mas que, de fato,
já fora quitado;
b) Passivo Não Comprovado: nesse caso, apesar do registro de um passivo, sua
exigibilidade não pode ser comprovada. Veja-se que, na hipótese de passivo fictício, não se
questiona a existência inicial da operação que deu ensejo ao débito registrado, mas sim o seu
pagamento sem o devido registro contábil, ao passo que, no caso de passivo não comprovado, o
fato primordial a caracterizá-lo é a não comprovação de sua existência desde o registro no
passivo.
Essa distinção não é apenas teórica, tanto assim que tais presunções foram
inseridas no ordenamento jurídico em momentos muito distintos: a hipótese de passivo fictício
propriamente dita foi introduzida pelo art. 12, §2o do Decreto-Lei 1.598/1977, enquanto que a
infração de passivo não comprovado somente passou a ser prevista com a edição da Lei no
9.430/1996 (art. 40) .
Enquanto que no passivo fictício, o Fisco possui o dever de provar não só o
registro em passivo de determinada obrigação, mas principalmente, que tal débito já foi alvo de
quitação sem a correspondente baixa nos registros contábeis, diligenciando, quando necessário,
junto aos respectivos fornecedores, a obtenção de provas de quitação dessas duplicatas antes da
data do balanço; por ouro lado, na hipótese do passivo não comprovado, exige-se do Fisco
apenas elementos de prova que evidenciam a inexistência de obrigação.
No caso dos autos não há dúvida quanto à infração imputada ao contribuinte é a
hipótese de passivo não comprovado:
Fl. 6816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Como se vê, sustenta a Fiscalização a existência de passivo fictício, na
modalidade não comprovada, nas contas 2104156 (diversos), 227054 (parcelamento de ICMS), e
2104016 (alugueis). Por sua vez, a decisão recorrida reconheceu parte do passivo constantes das
contas acima.
Conta 21104156 (diversos)
Em recurso, o Contribuinte esclarece que a conta 20104156 (diversos) registrou
despesas com fornecedores nacionais e internacionais da Cia de Marcas que envolvem cerca de
1.500 notas fiscais, e aduz que a fiscalização, de forma equivocada, considerou suficiente para
prosseguir com a autuação a análise de documentos relativos às despesas com os fornecedores
Fl. 6817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

estrangeiros, que representam aproximadamente 22% do valor registrado na respectiva conta (em
volume de notas fiscais, representa 1,9%).
Pontua que o art. 281, III, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) autoriza a
presunção legal de omissão de receitas, não autoriza que o Fisco utilize-se de mera presunção
relativa com base em amostragem ínfima (no caso, 1.9% das notas fiscais que foram registradas
na Conta) para efetuar a autuação. Tal procedimento, em seu pensar, não se coaduna com os
comandos normativos contidos nos art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto 70.235/72, que preveem
a apuração, indicação e descrição pormenorizada dos fatos praticados pelos Contribuinte,
supostamente tidos como irregulares pela fiscalização. E continua, dizendo que a precariedade
do critério adotado pela Fiscalização e a consequente fragilidade dos autos ficou evidente após a
realização da diligência, em que se reconheceu parte considerável do passivo registrado em tal
conta, no valor de R$ 1.020.685,73, correspondente a 232 notas fiscais constantes no Doc. 02 da
Impugnação.
Não obstante, diz que a decisão recorrida não foi capaz de identificar parte das
notas fiscais apresentadas pela Recorrente em sua impugnação, e que diante de tal dificuldade, a
Recorrente providenciou novas vias desses documentos, com intuito de afastar definitivamente a
acusação de passivo fictício.
Esclarece que foram juntadas 537 notas fiscais emitidas pela sociedade
FERREIRA E LUZ, que totalizam R$ 1.524.648,66, valor que foi convertido em mútuo, em
1/01/2010; que o referido mútuo não foi formalizado em contrato, pois correspondia a simples
relação de conta-corrente entre as empresas; que eventual questionamento sobre a efetiva entrega
de mercadorias por Ferreira e Luz à Cia de Marcas não encontra previsão em nenhum dos incisos
do art. 149 do CTN, que dispõe sobre a revisão de ofício do lançamento; que “mudança de
entendimento” para passar a dar relevância a fato não considerado por ocasião do lançamento
não está listada no artigo 149 do CTN como circunstância autorizadora da sua revisão.
Aduz ainda que os novos argumentos trazidos pela decisão recorrida não tem
relevância para a identificação do passivo em questão, pois as operações de venda de fato
aconteceram e foram amparadas por notas fiscais, sendo que tais documentos nunca foram objeto
de questionamento pelas autoridades fiscais. E que, da mesma forma, é irrelevante o fato de que
a empresa Ferreira e Luz passou a ser controlada por Cia das Marcas, pois trata-se de
organização societária no grupo da Cia das Marcas que nada diz sobre a efetividade das
operações ora discutidas, e que se realizou em 2010, período não abrangido pelos autos.
Considera equivocada a decisão da DRJ de que a não apresentação pela
Recorrente de contrato de mútuo seria motivo suficiente para manter os valores da autuação, e
que tal entendimento vai de encontro à jurisprudência do CARF que considera desnecessária a
apresentação de prova da formalização de mútuo para a sua validade, citando, em seu abono o
Acórdão 3102-01.177, julgado em 31.08.2011, transcrevendo o seguinte trecho extraído da
ementa: A ausência da comprovação do mútuo por contrato escrito, não obsta a caracterização da
operação através de outros elementos probatórios.
Por fim, ressalta que mantém sua escrituração contábil em dia, o que legalmente
faz prova a seu favor, conforme dispõe os artigos 923 do RIR/99 e 1.179 do Código Civil.
Pois bem, como visto no relato, numa primeira apreciação, esta Turma de
Julgamento, resolveu converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem se
pronunciasse sobre os documentos carreados aos autos, especialmente os juntados quando da
interposição do recurso voluntário e petição de fls. 5861/5862 dos autos.
Fl. 6818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Em diligência determinada por este CARF, o Fisco, no tocante ao lançamento
realizado como passivo fictício, conta 2104156 (diversos), à vista da documentação juntada,
entendeu que o Contribuinte logrou comprovar registros que haviam sido contabilizados no seu
passivo e que não foram considerados anteriormente, e elaborou novas planilhas, mediante as
quais foram relacionadas as notas fiscais cujos vencimentos ocorreram em 2010 ou cujos
vencimentos ocorreram ainda no curso do ano-calendário fiscalizado (2009), mas que foram
liquidadas em 2010. Assim, além dos valores já cancelados pela DRJ, entendeu que deve ser
cancelado o montante de R$ 887.287,73.
Consignou ainda que elaborou uma outra planilha, na qual foram relacionadas
outras notas fiscais, no total de R$ 138.783,69, onde o vencimento da obrigação era no próprio
ano-calendário de 2009, e que não foram localizados os respectivos comprovantes capazes de
atestar as respectivas datas de liquidação.
Ao se manifestar sobre o resultado da diligência, o Contribuinte esclarece, no
tocante às notas fiscais para as quais o Relatório de Diligência não identificou os comprovantes
de pagamento, que tais documentos foram efetivamente juntados, elaborando, na oportunidade,
planilha, com indicativa dos comprovantes de TED, boletos com vencimento em 2010, entre
outros:

Aduziu ainda, na oportunidade, que o Relatório de Diligência desconsiderou
alguns comprovantes de pagamento que permitem ao menos a visualização da data de pagamento
(no ano de 2010) e do valor, bem como outras notas fiscais (acompanhadas de comprovantes)
juntadas no processo, conforme tabela a seguir reproduzida:
Fl. 6819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

E assim, concluiu que houve equívoco no trabalho de diligência, já que
desconsiderou, indevidamente, diversos documentos apresentados pela Recorrente capazes de
afastar a alegação de omissão de receitas por manutenção de passivo fictício.
À vista da supracitada peça e dos argumentos nela expostos, o agente responsável
pela execução da diligência resolveu excluir do montante tributável, além da quantia de R$
887.287,73, já quantificado no Relatório de Diligência, a parcela equivalente a R$ 76.110,69.
Segue a análise que respaldou sua conclusão:
A) A impugnante, na manifestação apresentada, elaborou 02(duas) planilhas com a
pretensão de demonstrar que o agente teria se equivocado ao não levar em
consideração as notas fiscais nelas discriminadas, de acordo com os itens 27 e 28 da
sua peça de fls.6.544/6.564 e que totalizam R$ 82.796,69 e R$ 94.618,61.
B) Após minuciosa análise das quantias individualizadas na primeira tabela, e que
totalizam R$ 82.796,69 foi possível concluir que tem razão a interessada com relação
aos valores reproduzidos abaixo, após serem indicadas as fls. nas quais estariam as
cópias dos respectivos comprovantes de liquidação, não localizados anteriormente
pelo agente.
R$ 2.303,40 e R$ 1.853,55. - Data liquidação 08/01/2010;
R$ 50.475,24 - Data liquidação 07/01/2010;
R$82,00,R$59,00,R$60,00,R$2.400,00,R$3.560,00,R$2.950,00,
R$
3.599,00,
R$2.566,50, R$ 4.756,50, R$1.327,50, R$59,00 e R$59,00, que totalizam R$ 21.478,50,
e cujos títulos permaneceram em aberto na data de 07/01/2010.
OBS1: Com relação ao valor de R$ 2.140,00, referente a nota fiscal 17.904 não deve
ser aceito pois já foi considerado anteriormente e, consequentemente, excluído da
tributação conforme demonstrado na planilha de fls.6.537.
OBS2: Com relação ao valor de R$ 4.546,00 referente a nota fiscal 28.873/01 não foi
identificado como sendo parte integrante da autuação de acordo com a PLANILHA 6 -
REFERENTE A CONTA 2104156 às fls. 1.736, razão pela qual não foi aceito.
Dessa forma, daquele valor pleiteado na primeira planilha de R$ 82.796,69, entendo
que deve ser excluído da tributação do passivo fictício - diversos também o montante
de R$ 76.110,69.
C) Após minuciosa análise das quantias individualizadas na segunda planilha que
totalizam os R$ 94.618,61, igualmente pleiteados, foi constatado o que segue:
Fl. 6820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

c.1) Com relação aos valores pleiteados de R$ 5.870,50; R$ 1.890,50; R$ 7.249,50; R$
3.848,50; R$ 1.357,80; R$ 9.657,90 e R$ 4.546,00, referentes às notas fiscais emitidas
por Confecções Sideral Ltda e no tocante aos valores pleiteados de R$ 2.210,88; R$
2.033,22; R$ 2.420,60 e R$ 2.830,24 referentes às notas fiscais emitidas por Lavinorte
Lavanderia e Tinturaria Ltda, todos esses valores já haviam sido considerados na “
Planilha Notas Fiscais ” de fls. 5.117/5.120 elaborada na 1a. Diligência, ocasião em
que foi excluído da tributação o montante de R$ 1.020.685,73, razão pela qual não
foram aceitos novamente na 2a. diligência, sob pena de serem considerados em
duplicidade.
c.2) Com relação aos valores pleiteados de R$ 174,51 ( Vlr. Original de R$ 19,74 ) e
R$ 174,80 ( Vlr. Original de R$ 25,72 ), referentes às notas fiscais emitidas por
Lavinorte Lavanderia e Tinturaria Ltda, já haviam sido considerados conforme
demonstrado na planilha de fls.6.535 elaborada pelo agente responsável pela 2a.
diligência, e que excluíram da tributação o montante de R$ 887.287,73, razão pela
qual, de modo idêntico, também não foram aceitos.
c.3) Com relação aos valores pleiteados de R$ 5.850,00 e R$ 4.760,00, referentes às
notas fiscais emitidas por Luvski Desenvolv. de Prod. Têxtil ltda e Plastrom
Sersormatic, respectivamente, e no tocante aos valores pleiteados de R$ 9.249,50 e R$
1.170,00 referentes às notas fiscais emitidas por Veneto Indústria de Bordados Ltda,
também já haviam sido considerados na “ Planilha Notas Fiscais ” de fls. 5.117/5.120
elaborada por ocasião da 1a. Diligência e que excluiu da tributação o montante de R$
1.020.685,73, razão pela qual também não foram aceitos por ocasião da 2a. diligência.
c.4) Com relação ao valor pleiteado de R$ 413,00 referente a Universidade Granrio
não foi aceito em razão de não constar como sendo parte da autuação pela simples
análise da Planilha 6 – REFERENTE A CONTA 2104156 – INFRAÇÃO PASSIVO
FICTÍCIO fls. 1.728/1.767, na qual estão individualizados os registros contábeis
considerados na autuação.
c.5) Por fim , com relação ao valor pleiteado de R$ 28.911,16 foi possível constatar
com base nas fls. 5.995/5.996 indicadas pela interessada que tal montante é composto
das seguintes parcelas :
R$ 1.202,00; R$100,00; R$ 1.300,00; R$ 2.253,26; R$ 2.290,00; R$ 1.055,00; R$
1.150,02; R$ 9.000,00; R$ 7.250,00; R$ 879,97 e R$ 2.430,91.  Com relação ao valor de R$ 1.20
não ter integrado a autuação nos termos do que foi exposto no item c4)
supramencionado.
 O valor de R$ 1.150,02 já foi considerado anteriormente, conforme demonstrado na

planilha fls.6.533 elaborada pelo agente responsável pela 2a. diligência e que excluiu
da tributação o montante de R$ 887.287,73, razão pela qual não deve ser considerado
novamente.
 Todos os demais valores já foram considerados na “ Planilha Notas Fis
cais ” de fls.
5.117/5.120 elaborada por ocasião da 1a. Diligência e que excluiu da tributação o
montante de R$ 1.020.685,73, razão pela qual também não devem ser aceitos
novamente.

Por todos os fatos expostos anteriormente, finalizo este Relatório Complementar
concluindo que no âmbito da diligência realizada e no tocante às infrações
formalizadas, também deve ser considerado, além daquele montante apurado de R$
887.287,73, conforme demonstrado no Relatório de fls.6.513/6.530 ) para efeito de
redução do montante tributado em 31/12/2009 como omissão de receitas por presunção
legal – PASSIVO FICTÍCIO – conta 2104156 – Diversos, a quantia de R$ 76.110,69
Fl. 6821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

perfazendo, pois, o total de R$ 963.398,42 ( Novecentos e sessenta e três mil, trezentos
e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos ).
Cientificado o sujeito passivo deste Relatório Fiscal Complementar, após
esclarecer de que se tratava do único item que foi objeto de reanálise e reiterar todos os
argumentos aduzidos na primeira manifestação, concorda com as considerações declinadas neste
segundo relatório, pois não as contestou, requerendo, ao final, que sejam adicionadas as
exclusões propostas no montante de R$ 963.398,42.
Pois bem.
Compreendo que a diligência efetuada, colaborada com a manifestação do
Contribuinte, analisou adequadamente as provas carreadas aos autos, concluindo que deve ser
considerado o valor de R$ 963.398,42 para efeito de redução do montante tributado em
31/12/2009 como omissão de receitas por presunção legal – PASSIVO FICTÍCIO – conta
2104156 – Diversos.
Com relação às notas fiscais emitidas pela Ferreira e Luz, que totalizam R$
1.524.648,66, penso que não prosperam as alegações do Contribuinte.
A defesa ressalta que todo este valor foi convertido em mútuo na data de
01/01/2010, e que inexiste contrato de mútuo por tratar-se de contas-correntes entre empresas.
Aduz ainda que não cabe ser indagada se efetivamente entregou mercadorias para a empresa Cia
das Marcas, pois não há previsão legal para obrigá-la a fazer esta prova, em consonância com o
que prevê o artigo 149 do CTN.
No que tange ao contrato, de fato, não é este o único documento apto a comprovar
a existência de mútuo, podendo ser provado este fato por outros elementos de prova. Até porque,
em sendo um conta corrente entre empresas, como alegado pelo Contribuinte, é de se esperar,
pelo senso comum, inexistir contrato escrito estipulando condições quanto à concessão de crédito
recíproco, iniciado com a conversão do saldo do passivo da autuada em 31/12/2009, em favor da
Ferreira e Luz. Porém, o contrato escrito não é o único documento que se possa extrair desta
relação de fato e, por isso, a alegação não afasta a infração imputada.
Penso também que não prospera o argumento de mudança de critério jurídico.
Mudança de critério jurídico só existe quando há mudança de interpretação, adotando-se outra
alternativa expressamente admitida pela legislação. Sendo o lançamento baseado no artigo 40 da
Lei no 9.430/96, considerando-se omissão de receita a manutenção no passivo de obrigações cuja
exigibilidade não tenha sido comprovada, sendo o lançamento mantido por este fato, não há que
se falar em alteração de critério jurídico.
Porém, há uma questão é do proveito do Contribuinte: a aplicação da Súmula
CARF no 144, que assim dispõe:
Súmula CARF no 144
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”),
caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a
irregularidade no período de apuração correspondente.
De acordo com tal verbete, a presunção de omissão de receitas com base na
manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (caso dos autos),
caracteriza-se no momento da escrituração da obrigação inexistente. Ou seja, caberia o fiscal ter
reconhecido este suposto passivo no momento do registro contábil do passivo e não no período
fiscalizado de 2009.
Fl. 6822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Isso porque a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do
sujeito passivo, definidos no art. 142 do Código Tributário Nacional, são elementos
fundamentais do lançamento, cuja delimitação precisa se faz necessária para que se admita a
existência da obrigação tributária.
Portanto, todas as obrigações listadas na planilha 6 (fls. 1728/1747), cujos
vencimentos ocorreram anteriormente à 2009, devem ser excluídas, ressalvas as que foram
reconhecidamente comprovadas em decisão anterior:

Fl. 6823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Fl. 6824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Pelo exposto, afasta-se da tributação, além dos valores já reconhecidos na decisão
de primeira instância administrativa, o montante de R$ 963.398,42 ( novecentos e sessenta e três
mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) e o somatório das obrigações
acima listadas (com a ressalva de valores já excluídos por decisão administrativa anterior), para
efeito de redução do montante tributado em 31/12/2009 como omissão de receitas por presunção
legal – PASSIVO FICTÍCIO – conta 2104156 – Diversos.

Conta 227054 (parcelamento ICMS)
Sobre o ponto, aduz o Contribuinte que a diferença encontrada pelas autoridades
fiscais decorre de mero equívoco na contabilização desses valores, lançados em duplicidade nas
Contas 2103026 e 227054.
A decisão recorrida não acolheu esta alegação, enfatizando que as informações
mencionadas nas telas colacionadas na peça de impugnação devem ser comprovadas por livros
Diário e Razão. Salientou ainda que a empresa Cia de Marcas apresentou nos anos-calendário de
2009 e 2010 declaração com base na tributação pelo Lucro Real, e que estas sociedades
empresariais deveriam transmitir a Escrituração Contábil Digital (ECD) ao Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), e que, no período compreendido entre 01/01/2010 a 31/12/2010,
nenhum arquivo foi encontrado relacionado à ECD.
Este tópico foi objeto de diligência, que enfatizou a ausência de comprovação.
Instado a se manifestar, o Contribuinte apenas ressaltou que o erro foi corrigido na própria
contabilidade em 12/03/2010, antes mesmo do início da fiscalização.
Compreendo que neste ponto a decisão recorrida deve prevalecer, com as mesmas
razões declinadas em seu decisium. Por concordar com as mesmas, transcrevo-as a seguir:
Conta - 227054 (parcelamento ICMS) - R$ 608.515,26
No RF consta que foram apresentadas cópias dos processos de parcelamento do ICMS
e foi constatada uma diferença entre os valores registrados na contabilidade e os
valores de dívidas constantes dos processos. Foi apurada diferença entre o
contabilizado e o comprovado pelaos processos conforme planilha –1 (fls. 1713/1714)
Na impugnação a contribuinte informa que a diferença encontrada refere-se a equívoco
na contabilização de valores lançados em duplicidade nas contas 21030126 e 2207054.
A partir do item 3.9 reproduz telas de lançamentos contábeis efetuados através de
sistema informatizado nas mencionadas contas.
Baixado o processo em diligência assim se pronunciou a fiscalização:
Ao alegar que houve "equívoco" na contabilização dos valores lançados nas contas
2103026 e 2207054, a Impugnante confirma que os valores da contabilidade do ano
calendário de 2009 não espelham a realidade e que houve a contabilização de um
passivo inexistente, ou seja, Passivo Fictício.
De acordo com a Impugnante, o "erro" teria sido corrigido na contabilidade do ano
calendário 2010, mas não junta sequer a impressão do Livro Diário ou o Razão das
contas em questão. Os documentos juntados (doc. 04 a 13) são simples cópias de telas
de computador.
Ademais, a Impugnante não junta nenhuma comprovação de que as correções na
contabilidade do ano calendário de 2010 foram acompanhadas de DIPJ retificadora do
ano de 2009.
A fiscalização conclui que os documentos apresentados pela impugnante confirmam a
irregularidade do passivo. DJ DRJ07 RJ Fl. 5251
Fl. 6825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

A contribuinte sobre os pronunciamentos da fiscalização após a diligência trouxe os
seguinte argumentos:
a) Foi demonstrado que o erro cometido na contabilidade foi anulado em 12.03.2010,
na própria contabilidade, sem qualquer prejuízo ao Fisco;
b) As telas apresentadas pela impugnante refletem os lançamentos feitos em seu Livro
Razão, não havendo motivo para que sejam desconsideradas pela fiscalização;
c) Quanto à apresentação das vias físicas dos Livros Diário e Razão, por se tratar de
documentos da CIA DAS MARCAS, sucedida pela impugnante, ainda não foram
localizados. Oportunamente serão apresentados caso localizados.
Passo a me manifestar.
As telas apresentadas pela contribuinte são de sistema informatizado seu ou de seu
contador.
Vejo contradição na própria argumentação quando a contribuinte afirma que as telas
apresentadas refletem os lançamentos feitos no Livro Razão mas, ao mesmo tempo,
também diz que, por se tratar de documentos da CIA DAS MARCAS, sucedida por ela,
ainda não foram localizados os livros Diário e Razão. Como pode afirmar, então, que
tais lançamentos encontram-se no Razão se ainda não o encontrou até o presente
momento? O fato de ser sucessora da CIA DAS MARCAS não a exime da apresentação
de sua escrituração. Assim determina o artigo 129 do CTN:
Art. 129 O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos autos nela
referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a
obrigações tributárias surgidas até a referida data.
(grifei)
Ou seja, o primeiro artigo do CTN que trata da Responsabilidade dos sucessores, deixa
claro que todas as obrigações existentes à época da sucessão se transferem ao
sucessor. E manter os Livros Contábeis e Fiscais na boa e devida forma para sua
apresentação ao Fisco, sem dúvida, é uma obrigação acessória que, após a sucessão,
se transferiu para a autuada.
A CIA DAS MARCAS
Esclareça-se que a CIA DAS MARCAS apresentou nos anos calendário de 2009 e 2010
declaração com base na tributação pelo Lucro Real. Sociedades empresarias sujeitas à
tributação do IRPJ com base no Lucro Real tinham também que transmitir a
Escrituração Contábil Digital (ECD) ao Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped), a qual compreende a versão digital do Livro Diário e Razão. Trata-se de
exigência do artigo 3o , II , da Instrução Normativa RFB no 787/2007.
Ocorre que, como pode ser visto na tela abaixo, para o período compreendido entre
01/01/2010 a 31/12/2010, nenhum arquivo foi encontrado relacionado à ECD.
Fl. 6826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Não tendo a contribuinte trazido aos autos nada mais que as telas impressas de seu
sistema contábil informatizado não há como aferir a autenticidade dos lançamentos
contábeis que apresentam.
Portanto, a contribuinte não logrou comprovar que a diferença apurada entre os
valores das dívidas constantes dos processos de parcelamento de ICMS e o
contabilizado a maior em R$ 608.515,26 não é passivo fictício, devendo ser mantida
sem reparos esta base tributável.

- Conta 2104016 (aluguéis)
No tocante ao lançamento realizado como omissão de receitas – Passivo fictício –
Conta 2104016 – Aluguéis, apesar da decisão recorrida manter sem reparos a base tributável
apurada no valor de R$ 213.956,22, resta consignar que foram acostadas , pela interessada cópias
dos documentos comprobatórios da existência do passivo.
Foram juntados os contratos de locação referentes ao Shopping Center Tijuca (
fls. 5.485 a 5.495 ); referentes ao Fashion Mall S/A ( fls 5.496 a 5.533 ); referentes ao Shopping
Leblon ( fls. 5.534 a 5.581 ); referentes ao Shopping Center Iguatemi Porto Alegre ( fls. 5.582 a
5.632 ); referentes ao Shopping Cidade Jardim e contratos de sublocação do Shopping Praia da
Costa nas fls. 5.633 e seguintes.
Ao meu ver, resta inconteste a existência das operações em questão. Poderia o
Fisco ter verificado se os pretensos valores em aberto teriam sido efetivamente quitados, sem o
registro do pagamento, o que poderia redundar na infração de passivo fictício, ou seja,
manutenção no passivo de obrigações já pagas, mas jamais optar pela infração que corresponde a
um passivo não comprovado. Que o passivo, ao menos em algum momento, existiu, não há
dúvidas!
Por essa razão, a exigência em comento não se sustenta, devendo ser afastado da
tributação, o valor lançado neste item, como omissão de receitas.

Fl. 6827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

2) Custos, despesas operacionais e encargos não necessários
A dedutibilidade das despesas para fins de IRPJ está subordinada aos requisitos
previstos no art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda, segundo o qual as despesas devem
ser necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora e usuais ou normais no
tipo de transação, operação ou atividade da empresa, nos seguintes termos:
“Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa.
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa.
§3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.”

Assim, despesas dedutíveis para fins do Imposto de Renda são aquelas comuns,
habituais e essenciais à realização de negócios que se vinculam à fonte produtora dos
rendimentos.
JOSÉ LUIS BULHÕES PEDREIRA se manifestou sobre o tema:1
“A necessidade não é referida, genericamente, ao tipo de atividade da empresa, mas a
cada um dos seus negócios ou operações. A despesa é necessária desde que paga ou
incorrida para realizar qualquer negócio exigido pela atividade do contribuinte. Despesa
normal é a usual, costumeira ou ordinária no tipo de negócios do contribuinte. O
requisito legal não é que seja usualmente paga pelo contribuinte: pode ser excepcional
ou esporádica na experiência do contribuinte, desde que possa ser considerada como
usual ou normal do tipo de seus negócios, operações ou atividades.”
De acordo com o Relatório Fiscal apresentado, a fiscalização glosou os valores
pagos pela assessoria da RF PARTICIPAÇÕES, por não considerá-los uma despesa necessária,
apontando os seguintes aspectos:
a) Os sócios Ricardo Dias da Cruz Affonso Ferreira e Frederico Derzie Luz ́, que
também são sócios da CIA DE MARCAS, deteriam aproximadamente 85% das quotas
pertencem à CIA DE MARCAS, além de que 82% das receitas da RF PARTICIPAÇÕES seriam
oriundos de pagamentos realizados pela CIA DE MARCAS;
b) O contador das duas empresas é a mesma pessoa o que demonstra que
administrativamente as empresas seguiam a mesma linha;
c) A CIA DE MARCAS não teriam empregados;
d) As notas fiscais emitidas descreviam os serviços de maneira bastante genérica
informando apenas "prestação de serviço de assessoria", e a composição das empresas e os
valores envolvidos teriam levantado a suspeita de que as despesas glosadas teriam sido utilizadas
como planejamento fiscal, na medida em que os recursos remetidos à RF PARTICIPAÇÕES
seriam tributados com base no lucro presumido e o valor das despesas da CIA DE MARCAS,
com base no lucro real:

1 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Imposto sobre a renda: pessoas jurídicas. Rio de Janeiro. Justec, 1979, p. 372
Fl. 6828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

e) A RF PARTICIPAÇÕES adota o nome fantasia RICHARDS, ou seja, trata-se
de uma loja vinculada ao grupo;
f) Foi apresentada pela empresa documentação de que as despesas com
prestação de tais resumiram-se basicamente a três projetos: um de base de emails, outro de
Internet nas lojas e outro de estoque integrado, o que, por si só, não seria suficiente para
comprovar a efetiva necessidade de tais serviços no valor de R$ 7.766.013,33;
g) Considerando que aproximadamente de 85% da RF PARTICIPAÇÕES LTDA
pertenceriam a sócios da CIA DE MARCAS (RICHARDS), e que os serviços eram prestados
pelos sócios da RF PARTICIPAÇÕES, a fiscalização entendeu que os sócios em comum
poderiam tê-los prestados à CIA DE MARCAS, mediante a contratação dos sócios minoritários
como prestadores de serviços autônomos;
h) dois dos autores do Projeto Estoque Integrado seriam funcionários da CIA DE
MARCAS (Fernando Pacheco e Cássia Marques). Então, se os próprios funcionários da CIA DE
MARCAS estão executando o serviço, novamente se conclui que seria desnecessário contratar a
RF PARTICIPAÇÕES para prestar o serviço.
Via de consequência, dada a não comprovação da necessidade de um gasto de R$
7.766.013,33 para custear os projetos apresentados (Internet nas lojas, base de e-mails e estoque
integrado), relacionada aos serviços descritos genericamente nas notas fiscais, foi efetuada sua
glosa para fins de apuração do lucro real.
Das alegações fiscais para questionar a legitimidade da relação entre a RF
PARTICIPAÇÕES e CIA DE MARCAS para fins de prestação de serviço, o item f acima
apontado, merece especial destaque, pois foi o item considerado pela DRJ como apto a sustentar
a glosa das referidas despesas por considerá-las não necessárias.
A defesa, por seu turno, sustenta restar comprovado que os serviços em questão
são essenciais para o desenvolvimento adequado das atividades desempenhadas pela CIA DE
MARCAS, destacando tratar-se de grupo empresarial que possui como atividade econômica o
comércio de roupas, calçados, acessórios e produtos correlatos da marca “Richards”, por meio da
concessão de franquias empresariais.
Segundo o Contribuinte, para preservar o valor da marca “Richards” e otimizar as
vendas, as atividades do grupo foram organizadas de forma a que a gestão comercial e
administrativa do negócio, o desenvolvimento dos produtos “Richards”, a programação visual do
negócio e a exploração de franquias ficassem concentradas na RF PARTICIPAÇÕES, que é a
titular da marca, cabendo à CIA DE MARCAS tão-somente a venda propriamente dita dos
produtos “Richards”.
Em outras palavras, a RF PARTICIPAÇÕES tinha a função de desenvolver os
produtos “Richards” e de criar a logística, o plano de vendas e a estratégia de marketing a serem
seguidos por todas as empresas franqueadas, inclusive pela Cia de Marcas, que a elas se
Fl. 6829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

equipara; às franqueadas, dentre elas a Cia de Marcas, cabe apenas a comercialização dos
produtos.
E, nessas condições, enfatizando que as duas empresas possuem atividades
completamente distintas e estruturas administrativas próprias, aduz que, como ocorre nos casos
de concessão de franquias comerciais, a proprietária da marca, no caso RF PARTICIPAÇÕES, é
remunerada não só por autorizar as franqueadas a utilizarem as marcas, mas também pelos
serviços relacionados a seu desenvolvimento e a preservação da qualidade dos produtos
comercializados sob seu nome. E, considerando que tais custos aproveitam às franqueadas, na
medida em que aumentam o volume de vendas, pugna pelo cancelamento da glosa efetuada no
valor de R$ 7.766.013,33, por se tratarem de despesas necessárias, normais e usuais do negócio.
Pois bem.
Os pagamentos aqui em discussão referem-se, dentre outros, aos Projetos
“Internet nas lojas”, “Base de e-mails” e “Estoque Integrado”. Estes serviços, na esteira do que é
defendido pelo Contribuinte, relacionam-se à estratégia de marketing de vendas, demandando o
desenvolvimento de sistemas complexos, treinamento de pessoas etc., serviços estes prestados
por uma só empresa (CIA DE MARCAS) não só à Recorrente como a outras.
Penso que o fato de existirem outros franqueados, desvinculados da RF
PARTICIPAÇÕES, que com eles mantêm contratos de franquia e prestação de serviços com as
mesmas características dos que foram assinados ela, evidencia, a meu ver, a necessidade dessas
despesas.
Note-se que a própria fiscalização reconhece este fato ao afirmar que a RF
PARTICIPAÇÕES celebrou contratos de franquias com outras pessoas, ainda eu seja inegável
que a CIA DE MARCAS seja sua principal cliente. Há de destacar que não existe controvérsia
de que os franqueados são totalmente desvinculados da RF PARTICIPAÇÕES, e esta assertiva
também é comprovada pelo exame dos contratos de franquia e prestação de serviços
apresentados.
Quanto ao valor cobrado pela RF PARTICIPAÇÕES pelos serviços prestados, e
alegação de que este valor indicaria que o pagamento efetuado foi utilizado como planejamento
fiscal, faço as seguintes considerações.
Primeiro, é incontroverso que RF PARTICIPAÇÕES é a proprietária da marca
“Richards”, e à época dos fatos, ela era a única em condições de franquear o seu uso e organizar
a estrutura que julgasse conveniente ao desenvolvimento da marca; ou seja, qualquer empresa
interessada na comercialização de produtos sob a marca “Richards” teria que se sujeitar às regras
impostas por RF PARTICIPAÇÕES, evidente sob à influência do mercado.
Neste caso, decidindo a fiscalização por contestar validamente a dedutibilidade
dos pagamentos feitos pela CIA DE MARCAS à RF PARTICIPAÇÕES sob o argumento de que
teriam ocorrido em condições favoráveis à esta última, a meu ver, deveria ter tomado como
parâmetro os negócios realizados entre RF PARTICIPAÇÕES e empresas franqueadas
desvinculadas do grupo que, à semelhança da CIA DE MARCAS, comercializassem produtos
sob a marca “Richards”. Mas isso, não ocorreu, pois não há no TVF elementos de provas neste
sentido apto a comprovar eventual discrepância de valores pagos pelos citados.
A Recorrente, por sua vez, traz aos autos, quando apresenta a sua impugnação (fls.
3578 a 3801), contratos de franquia celebrados entre RF PARTICIPAÇÕES e terceiros,
prevendo que pelo licenciamento das marcas relacionadas aos produtos “Richards” e pela
Fl. 6830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

prestação de serviços de assessoria administrativa e comercial, a RF Participações fará jus a
royalties correspondentes a percentual fixo, que, dependendo do contrato, alcançava 10,5% do
valor das compras efetuadas pelas franqueadas (clausula 9o dos contratos).
No caso da CIA DE MARCAS, o contrato de prestação de serviços celebrado com
RF PARTICIPAÇÕES estabelecia que o valor a esta devido correspondia a 4% do faturamento
líquido daquela. Por sua vez, o Contrato de Prestação de Serviços de Licenciamento de Uso de
Marcas e Outras Avenças constante das fls. 1546 a 1555, estabelecia que, pelo uso das marcas
“Richards”, a CIA DE MARCAS deveria pagar a RF PARTICIPAÇÕES o equivalente a 1% do
seu faturamento mensal.
Assim, o valor total devido pela CIA DE MARCAS à RF PARTICIPAÇÕES,
pela assessoria e uso da marca “Richards”, correspondia a 5% do seu faturamento; já o
percentual devido pelas demais sociedades franqueadas atingia 10% ou 10,5% das compras dos
referidos produtos. Logo, pelo exame destes documentos, sem uma contraprova convincente ao
contrário, compreendo equivocada a alegação do Fisco de que os serviços prestados por RF
PARTICIPAÇÕES foram contratados como planejamento tributário.
Dessa forma, forçoso é o reconhecimento de que o valor dos serviços pagos pela
CIA DE MARCAS à RF PARTICIPAÇÕES é inferior àquele por esta praticado com as
sociedades franqueadas, e que a CIA DE MARCAS está na mesma posição de outras
franqueadas autorizadas a comercializar produtos sob a marca “Richards” e, dentre todas elas,
pelo que se vê, é a que paga a menor remuneração à RF PARTICIPAÇÕES.
Quanto à alegação de que os serviços prestados pela RF PARTICIPAÇÕES não
seriam necessários, na medida em que poderiam ter sido prestados pelos dois sócios em comum
das empresas mediante contratação dos sócios minoritários como prestadores de serviços
autônomos, consta nos autos documentação relativa aos três projetos citados pela fiscalização
(base de e-mails, internet nas lojas e estoque integrado), que comprova que os referidos projetos
foram desenvolvidos por sócios minoritários da RF PARTICIPAÇÕES.
Especificamente no que se refere ao Projeto Estoque Integrado, dada a sua
natureza, a justificativa apresentada pela Recorrente de que a RF PARTICIPAÇÕES solicitou a
participação de funcionários da CIA DE MARCAS com o objetivo exclusivo de que fossem
fornecidas informações relativas às perdas de vendas em razão da ausência de produtos em
estoque, tendo em vista que esses dados eram essenciais à análise da viabilidade do Projeto e
inerentes ao processo de vendas desenvolvido pelos franqueados, é razoável.
A Recorrente esclarece ainda que: (i) das seis pessoas envolvidas no Projeto
Estoque Integrado, apenas duas eram empregadas da CIA DE MARCAS; e (ii) a CIA DE
MARCAS foi convidada a participar do desenvolvimento do Projeto em razão do volume de
vendas, mas as informações necessárias ao seu desenvolvimento poderiam ter sido fornecidas
por representantes de qualquer das empresas franqueadas.
Primeiramente, vale ressaltar que a argumentação do Fisco está adstrita a apenas
um dos documentos apresentados pela Recorrente, qual seja, “estoque integrado”, de tal sorte
não aproveita a nenhum dos outros juntados em impugnação para comprovação deste ponto.
Destaque-se a conclusão tomada pela DRJ no sentido de que o simples fato de
dois funcionários da RF PARTICIPAÇÕES, não vinculados à CIA DE MARCAS, terem
participado da elaboração de um dos documentos apresentados pela Recorrente não é suficiente
para embasar qualquer conclusão relativamente à necessidade ou não dos serviços prestados. E,
Fl. 6831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

neste ponto, concordo com a DRJ quando afirma tratar-se de uma conclusão “prematura da
autoridade autuante”.
É de se registrar ainda que quesitos como necessidade, usualidade e normalidade
são critérios subjetivos e que dependem de boa dose de razoabilidade na análise da
dedutibilidade de determinado gasto. Deve-se ter e conta que a imaginação humana é ilimitada.
Por isso, abrir precedentes para que a fiscalização questione decisões empresariais
analisando a necessidade de determinadas despesas exclusivamente sob a ótica do benefício
financeiro advindo para o empreendimento, descaracteriza o lançamento de tributos como
atividade administrativa plenamente vinculada, conforme previsto no artigo 142 do CTN. Como
consequência, toda decisão empresarial criadora de despesas estaria sujeita a questionamentos
pela fiscalização, sob argumentos de que outra decisão seria a mais correta, ou mais econômica
que a adotada, e que a despesa criada seria, por isso, desnecessária. Nesse sentido, os
fundamentos que se baseiam eventuais glosas de despesas não devem invadir a esfera das
decisões empresariais para enquadrar as mesmas como desnecessárias (acórdão 12-86.643
DRJ/RJ).
Assim, por estes fundamentos, reconhece-se a improcedência da manutenção das
aludidas glosas das despesas.

3) Custos, Despesas Operacionais e Encargos Não Comprovados
Neste item, como se viu, a decisão recorrida cancelou quase a totalidade do valor
tributável lançado. Do montante de R$ 825.578,55, cancelou a parcela de R$ 710.243,42,
mantendo apenas a parcela de R$ 115.335,13.
A recorrente requer o cancelamento de tal glosa, em razão de ter sido
comprovado, por amostragem, cerca de 86% do valor total da glosa.
Não prospera sua pretensão. As despesas mencionadas devem ser comprovadas
em sua integralidade, pois utilizadas na apuração da base de cálculo do IR.
Constatando-se que parte das despesas não foram devidamente comprovadas,
correta a glosa efetuada pela fiscalização, devendo ser mantida a decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.

4) Despesas Financeiras e/ou Variações Monetárias Passivas Não
Comprovadas
Neste tópico, constam três valores tributáveis no auto de infração, a saber R$
3.012.013,16; R$ 617.193,71 e R$ 324.481,06.
Adota-se também aqui os termos da decisão recorrida, os quais transcrevo-os a
seguir:
O valor de R$ 3.012.013,16 foi apurado a partir da análise da conta 3205028 (encargos
de financiamentos). Do total dessas despesas levadas a resultado (R$ 9.513.889,16) a
autuada apresentou planilhas demonstrando os cálculos financeiros consolidados na
planilha 4 (fls. 1721 e seguintes), que, cotejada com a contabilidade, apresentou a
diferença de R$ 3.012.013,16, donde se conclui que a própria empresa informou que
houve somente R$ 6.501.876,00 de despesas financeiras.
Fl. 6832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Com base nas informações da empresa na falta de apresentação de outros elementos
(por exemplo, extratos bancários) que comprovassem efetivamente as despesas,
procedeu-se à glosa daqueles valores não constantes dos demonstrativos apresentados
(planilhas 4 e 4.1).
A impugnante argumenta que :
- Dentre as despesas supostamente não comprovadas, constam juros decorrentes do
desconto de duplicatas cedidas à CRESCER FOMENTO COMERCIAL LTDA. As
duplicatas cedidas totalizam R$ 5.049.381,96, e os juros acordados com a empresa para
a referida operação alcançam o montante de R$ 325.112,49, conforme comprova o
documento anexo (Doc. 18 - R$ 5.374.494,45 - R$ 5.049.381,96 = R$ 325.112,49).
- Além das operações de desconto de duplicatas apontadas acima, a IMPUGNANTE
incorreu em pagamentos de juros em razão de financiamentos contraídos com diferentes
instituições financeiras, conforme se verifica:
(1) juros mais IOF no valor de R$ 246.217,22 decorrentes de empréstimo de Banco
Fibra, no valor de R$ 1.000.000,00 (Doc. 19);
(2) juros mais IOF no valor de R$ 56.808,16 decorrentes de empréstimo de Banco do
Brasil, no valor de R$1.000.000,00 (Doc. 20);
(3) juros no valor de R$ 111.048,52 decorrentes de empréstimo de Banco Itaú, no valor
de R$1.450.000,00 (Doc. 21);
(4) juros no valor de R$ 155.475,87 decorrentes de empréstimo de Banco Votorantim,
no valor de R$1.500.000,00 (Doc. 22); e
(5) juros no valor de R$ 365.342,11 decorrentes de empréstimo de Bicbanco, no valor
de R$ 4.000.000,00 (Doc. 23).
- Adicionalmente, a IMPUGNANTE esclarece, também, que parte das despesas
apontadas configura: (1) pagamento de juros antecipados de cartões de crédito, no valor
de R$ 709.282,78 (Doc. 24); e (2) pagamento de juros decorrentes de Financiamentos
de Importação ("FINIMP") no montante de R$ 145.406,84, conforme demonstra o razão
contábil anexo (Doc. 25).
A seguir, a IMPUGNANTE elaborou uma tabela que menciona sintetizar as despesas
que, até o momento, conseguiu comprovar mediante os documentos juntados na
IMPUGNAÇÃO:

Finaliza mencionando que não foi possível apresentar todos os documentos por se
referirem à CIA DE MARCAS, empresa que fora sucedida pela autuada, mas que
oportunamente os apresentará. Acresce que os documentos apresentados já são
suficientes para demonstrar, por amostragem bastante abrangente (quase 70% do item 3-
3 (a) do RELATÓRIO FISCAL), a legitimidade das despesas lançadas nessa Conta
3205028.
Com relação aos documentos trazidos juntamente com a impugnação a autoridade
diligenciante limitou-se a afirmar que não lograram trazer nenhum novo elemento que
pudesse modificar as conclusões já esposadas no Relatório Fiscal e Auto de infração.
A contribuinte assevera que, se não houve manifestação na conclusão da diligência com
relação a este item é porque não houve objeção quanto à natureza e ao teor dos
documentos apresentados pela impugnante em sua defesa .
Fl. 6833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Passo a me manifestar.
O Doc 18 consiste em uma relação de borderôs de duplicatas elaborado em 24/07/2013,
contendo o nome da pessoa jurídica CRESCER FOMENTO COMERCIAL LTDA. Há
uma coluna na qual em cada linha aparece o valor total dos títulos descontados e o
líquido para cada data da operação. Para melhor entendimento reproduzo, a seguir, o
documento:

Note-se que este documento não identifica os títulos a que se refere o valor total e
líquido, ou seja, não há nos autos a relação de títulos de crédito vinculados ao contrato
de cessão (que também não não consta do autos).
Entendo ser necessário visualizar quais são os títulos negociados e o recebimento
líquido (crédito em conta-corrente, por exemplo) para concluir a correção do desconto
contabilizado no valor de R$ 325.119,49, justamente a diferença entre o montante total
geral do ano de 2009 cedido à CRESCER FOMENTO COMERCIAL LTDA e o líquido
(R$ 5.374.494,45 - R$ 5.049.381,96 = R$ 325.112,49).
Com relação a todos os demais documentos mencionados, sem exceção, são apenas
tabelas, talvez elaboradas pela própria contribuinte para seu controle, posto que
possuem quase todas o mesmo padrão. Não possuem valor probante por não estarem
correlacionadas a nenhum contrato que tenha sido trazido ao processo.
Por todas as razões expostas, mantenho a glosa das despesas financeiras sem
comprovação no valor total de R$ 3.012.013,16.
R$ 617.193,71 Conta 320505 – Comissões de cartão de crédito
Conforme RF as comissões de cartão de crédito foram verificadas nos informes de
rendimentos (DIRF) apresentados pelas administradoras que a própria fiscalizada
apresentou como comprovante das despesas. Através deste documento foi elaborada a
planilha 8 (fls. 1848 e 1849), na qual foram confrontados os valores escriturados como
despesa financeira e os valores declarados como receitas pelas administradoras de
cartão. As DIRF totalizaram R$ 3.110.921,60, enquanto o valor contabilizado foi de R$
3.728.115,31, daí a diferença de R$ 617.913.71.
A contribuinte em sua impugnação afirma que os valores inseridos nas linhas da
"Planilha 8 - Consolidação dos informes de DIRF apresentados" referentes à
Administradora CIELO estão equivocados, conforme demonstra uma planilha (que
reproduzo abaixo), juntamente com os respectivos comprovantes constantes em Doc. 26
(fls. 4921):
Fl. 6834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

A contribuinte também alega que foram desconsiderados os pagamentos efetuados à
HIPERCARD, cujos valores ela relaciona na seguinte planilha:

Remete para Doc 27 .
A autuada elaborou uma planilha que, segundo afirma, consolida os pagamentos
efetuados para as administradoras de cartão de crédito no ano de 2009, relativamente
aos comprovantes localizados até o momento. Reproduzo a referida planilha:

Ressalta que, devido ao volume de documentos envolvidos e ao fato de se referirem à
CIA DE MARCAS, empresa sucedida pela IMPUGNANTE, não foi possível apresentar
todos os comprovantes relativos às despesas com comissões de cartão de crédito
relacionadas na planilha 8 do RELATÓRIO FISCAL. Acresce que os apresentará
oportunamente.
Baixado o processo em diligência e dada a oportunidade para a fiscalização manifestar-
se sobre a documentação trazida com a impugnação, nada foi acrescentado.
A impugnante após ciência do relatório de diligência conclui que, se não houve
manifestação com relação a este item é porque não houve objeção quanto à natureza e
ao teor dos documentos apresentados por ela em sua defesa.
Passo a me pronunciar.
Quanto à apresentação oportuna de documentação é questão já tratada por ocasião do
exame das preliminares.
Examinando o “Doc 27” (fls. 4923), constato se tratar de Informe Anual de
Rendimentos (IAR) fornecidos pela própria beneficiária dos rendimentos recebidos
Fl. 6835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

[auto-retenção de acordo com as disposições da Instrução Normativa (IN) SRF
153/1987, complementada pela IN SRF 177/1987]. Também consta do “Doc 27” uma
tabela resumindo por mês os valores recebidos indicados nos IAR, totalizando-os. Esta
tabela foi por mim cotejada com os IAR e todos os valores nela indicados estão
correspondendo aos informados. As totalizações da planilha foram também confirmadas
e dão exatamente os valores nela informados e que são os constantes da planilha feita
pela contribuinte inserida na impugnação. Na planilha 8 (fls. 1848 e 1849), na qual
foram confrontados os valores escriturados como despesa financeira e os valores
declarados como receitas pelas administradoras de cartão, constato que não foram
incluídos realmente os valores pagos à HIPERCARD. Por ocasião da fiscalização a
autuada não apresentou a documentação correspondente a esta Administradora, razão
pela qual os valores não constaram da planilha de fls. 1584/1849.
Portanto, entendo por comprovados os valores pagos à HIPERCARD no total de R$
30.512,54.
O “Doc 26” (fls. 4921), igualmente é um IAR com leiaute diferente do modelo
constante do anexo da IN SRF no 119/2000. Entretanto, contém as informações
previstas no referido anexo, o que está em conformidade com o estabelecido no art. 6o
da mesma normativa.
Constato que os valores informados pela fiscalização na planilha 8 (fls. 1848), constam
do “Doc 26” na parte que mostra a totalização mensal repassada pela credenciadora
(CIELO) aos emissores. Considerando o valor pago diretamente à CIELO o resultado é
igual ao da planilha elaborada pela contribuinte.
Assim sendo, dou por comprovada a parcela de R$ 460.133,89 correspondente ao
somatório anual dos valores recebidos diretamente pela CIELO.
Conforme se pode observar na tabela elaborada pela contribuinte, correspondente aos
valores dispendidos e reproduzida por último por mim, as demais colunas que
correspondem aos valores dispendidos em favor da AMEX e REDECARD são idênticos
àqueles considerados na planilha elaborada pela fiscalização às fls. 1848/1849, ou seja,
já estão incluídos no total das despesas comprovadas no valor de R$ 3.110.921,60.
Portanto, considero comprovada da conta 320505 – Comissões de cartão de crédito, a
parcela de R$ 490.646,43 (R$ 30.512,54 + 460.133,89), permanecendo a glosa de
despesas no valor de R$ 126.547,28 ( R$ 617.193,71 – R$ 490.646,43).
R$ 324.481,06 - Encargos de parcelamento espontâneo de ICMS
A fiscalização informa que utilizou demonstrativos fornecidos pela empresa contendo o
histórico dos parcelamentos vigentes no ano de 2009 e cópia dos processos de
parcelamentos apresentados, elaborando as planilhas 5, 5.1 e 5.2 nas quais são
discriminados os valores. Ao confrontar os valores totais assim apurados com os de
encargos de ICMS escriturados verificou-se a diferença de R$ 324.481,06.
A contribuinte argumenta que os documentos constantes de “Doc 28” e outros acostados
aos autos, totalizam R$ 466.602,86, que é o valor indicado na planilha como o total dos
pagamentos efetuados pela CIA DAS MARCAS a título de juros com parcelamentos
espontâneos do ICMS.
Baixado o processo em diligência e dada a oportunidade para a fiscalização manifestar-
se sobre a documentação trazida com a impugnação, nada foi acrescentado.
A impugnante após ciência do relatório de diligência conclui que, se não houve
manifestação com relação a este item é porque não houve objeção quanto à natureza e
ao teor dos documentos apresentados por ela em sua defesa.
Passo a me manifestar.
Na realidade em “Doc 28” (fls. 4955 e ss) não há nenhum documento que diga respeito
à ICMS. Já em “Doc 29” consta uma tabela relacionando no de processos para cada
estabelecimento, valor original, no de parcelas, juros e pagamentos. O total dos juros
realmente é R$ 466.602,86.
Fl. 6836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 75 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Mas o que prova este documento para refutar a diferença apurada pela fiscalização?
Faltou a contribuinte demonstrar que os valores contabilizados corresponderam a
encargos previstos nos contratos que indica na planilha.
Portanto, mantenho integralmente glosa no valor de R$ 324.481,06.
Da infração “DESPESAS FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS”, será afastada a
parcela de R$ 490.646,43, permanecendo a exação no valor de R$ 3.463.041,50 (R$
3.012.013,16 + R$ 324.481,06 + R$ 617.193,71 – R$ 490. 646,43)

Da Exigência de Multa à Recorrente por Infração Cometida pela Cia de
Marcas
Adota-se as razões de decidir da DRJ:
A contribuinte argui que na condição de sucessora por incorporação da CIA DAS
MARCAS poderia ser responsabilizada apenas pelos tributos, não pelas multas, à luz do
artigo 132 do CTN. Transcreve ensinamentos de juristas e salienta que a súmula 47 do
CARF menciona que é "Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por
infração cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob
controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico."
Argumenta que não responde pela multa de ofício porque não pertencia ao grupo
econômico da sucedida (reproduz trecho do voto do Conselheiro Relator ANTÔNIO
BEZERRA NETO proferido no julgamento do Acórdão n.° 103-23.509 em 26.06.2008,
pela 3a Câmara do antigo 1° Conselho de Contribuintes, atual CARF)
Passo a me pronunciar.
Uma interpretação conjunta do artigo 132 com o 129 me leva a concluir que as
responsabilidades pelos tributos abrange quaisquer penalidades que advenham das
obrigações não cumpridas à época da ocorrência dos respetivos fatos geradores. A multa
já era cabível a partir do descumprimento da obrigação, tanto quanto o tributo, vale
dizer, já integrava o passivo da sucedida que foi incorporada.
Respeito os entendimentos contrários mas, tanto os julgados como opiniões doutrinárias
não têm poder vinculante.
Esclareço que a Súmula do CARF no 47 foi revogada conforme Portaria CARF no 72 de
17/10/2017, publicada no DOU em 19/10/2017 .
E essa revogação se deu pelo conflito de interpretações que se valiam da Súmula no 47 e
a jurisprudência do STJ, assentada com base nos “recursos repetitivos”. O STJ firmou a
seguinte tese, consolidada na Súmula 554:
"A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor,
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão.
Note-se que o entendimento do STJ não exige demonstração de que sucessor e sucedido
estivessem sob controle comum ou pertencessem ao mesmo grupo econômico.
Voto, por conseguinte, por manter a multa de ofício proporcional ao tributo.

Juros de mora sobre a multa
Ressalvado entendimento pessoal, a matéria já foi diversas vezes trazida à
apreciação desta turma ordinária, que sistematicamente decide pela possibilidade da
incidência de juros de mora sobre a chamada multa de ofício. Para tanto, o fundamento
legal estaria no art. 61 da Lei no 9.430/1996, e nos artigos 161 e 139 ambos do CTN. Nessa
linha de interpretação, empresta-se um sentido amplo à expressão "débitos para com a
Fl. 6837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 76 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

União, decorrentes de tributos e contribuições", constante do art. 61 da Lei no 9.430, de forma
a abarcar nessa categoria tanto o tributo propriamente dito, quanto a multa.
O CARF pacificou a discussão através da edição da Súmula Vinculante no 108,
publicada no Diário Oficial da União em 11/09/2018, neste mesmo sentido, com a seguinte
redação:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.

Assim, rejeita-se a pretensão do Contribuinte.

Dos Lançamentos de CSLL, PIS e COFINS
Quando os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS, é de se notar que recaem sobre
a mesma base fática, como ocorre no caso em exame, a decisão aplicada a um dos tributos deve
ser estendida ao outro, salvo dispositivo da legislação específica que imponha solução diferente,
que não é o caso em exame.

Conclusão
Pelo exposto, voto por:
a) conhecer do recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento; e
b) conhecer do recurso voluntário, para dar parcial provimento à pretensão da
recorrente, para:
b.i) afastar da tributação, além dos valores já reconhecidos na decisão de primeira
instância administrativa, o montante de R$ 963.398,42 ( novecentos e sessenta e três mil,
trezentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) e o somatório das obrigações acima
listadas, discriminadas na planilha de fls. 1728/1747, cujos vencimentos ocorreram
anteriormente à 2009 (com a ressalva de valores já excluídos por decisão administrativa
anterior), para efeito de redução do montante tributado em 31/12/2009 como omissão de receitas
por presunção legal – PASSIVO FICTÍCIO – conta 2104156 – Diversos.
b.ii) cancelar o valor lançado como omissão de receitas por presunção legal –
PASSIVO FICTÍCIO – conta 2104016 – Alugueis;
b.iii) reconhecer a improcedência da manutenção das glosas das despesas, de R$
7.766.013,33, referente à rubrica “custos, despesas operacionais e encargos não necessários”;
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 6838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 77 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Voto Vencedor
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora designada.
Em que pese o voto do I. Relator, este Colegiado, por maioria, decidiu manter a
glosa das despesas de assessoria prestadas pela empresa RF Participações, pelas razões abaixo.
Da Dedutibilidade das Despesas de Assessoria Prestadas pela RF
Participações
As razões expostas no TVF são claras e demonstram a desnecessidade da despesa.
O Ilustre relator defendeu a necessidade das despesas, bem como o atendimento
aos requisitos do art. 299 do RIR, para fins de dedutibilidade da despesa.
A DRJ manteve a glosa da despesa, tomando por fundamento relevante o item “e”
transcrito abaixo:
e) A documentação contida no CD apresentado para justificar as despesas com
prestação de serviços (resp. item 5 da intimação) resumiu-se basicamente a três projetos,
um de base de emails, outro de Internet nas lojas e outro de estoque integrado, o que,
por si só, não seria suficiente para comprovar a efetiva necessidade de tais serviços no
valor de R$ 7.766.013,33 (planilha 9, fls. 1850);
Por conseguinte a discussão transcorreu acerca da essencialidade dos serviços
prestados, concluindo o Relator que os Projetos de “Internet nas lojas”, Base de e-mails” e
“Estoque integrado” são essenciais para a atividade econômica da Recorrente.
Os fundamentos colocados pelo Colegiado a quo, e pela Autoridade Fiscal, não se
referem especificamente à importância que serviços de “base de emails, Internet nas lojas e
estoque integrado” teriam para a Recorrente e a necessidade para suas atividades, mas residem
num conjunto de elementos e indícios que convergem para a desnecessidade, a não usualidade e
anormalidade da contratação de um projeto que se resumia a apresentações em CDROM, pelo
valor de R$ 7.766.013,33, a serem prestados por uma empresa RF Participações, cujos sócios
majoritários também eram sócios da Recorrente.
É uma questão de valoração do conjunto probatório que levaram à conclusão de
que essa despesa não atende ao artigo 2999 do RIR/99 que cito abaixo:
- a RF Participações não tinha funcionários;
- nos CDs fornecidos pela empresa, constatou-se que os responsáveis pela
elaboração do projeto eram funcionários cadastrados da Recorrente;

- somando a isso, a 82% do faturamento da RF Participações era oriundo da
Recorrente e o restante, era originário de outra empresa do mesmo grupo;
Fl. 6839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 78 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

- as notas fiscais eram genéricas;
- a RF Participações apurava o imposto de renda pela sistemática do lucro
presumido, o que gerou uma tributação a menor na RF Participações, vide o seguinte quadro que
demonstra a economia tributária (TVF fl. 08):

A conclusão da Autoridade Fiscal não foi de que um serviço de base de email,
estoque integrado e internet nas lojas não seria útil ou necessário para a Recorrente, mas que se
mostrava a desnecessidade, não usualidade e ausência de normalidade a contratação de uma
empresa para prestação de serviços de assessoria, quando os projetos foram elaborados por seus
próprios funcionários assalariados, ainda que a Recorrente tenha afirmado que o serviço foi
prestado pelos sócios da RF. Neste caso, entendo que a contratação da empresa RF Participações
e o pagamento por esses serviços, da forma como foram prestados, e pelo seu conteúdo, trataram
de uma liberalidade da Recorrente, portanto, não atendem aos requisitos do art. 299 do RIR/99.
Considerando o conjunto probatório, entendeu o Colegiado, por maioria, que
deve ser mantida a glosa da despesa com assessoria.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 6840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 79 do Acórdão n.o 1301-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722254/2013-09

Fl. 6841
DF CARF MF
Documento nato-digital